Tribunal: TJMT
Processo: 1002770-41.2022.8.11.0051
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS. 1. RECURSO DA APELANTE. ALEGADO BIS IN IDEM PELA APURAÇÃO DO CRIME DE FALSIFICAÇÃO NOUTRO PROCESSO. DOCUMENTO FALSO DIVERSO. APRESENTAÇÃO PERANTE OUTRA ENTIDADE. CRIME DISTINTO. AUSÊNCIA DE DUPLA PUNIÇÃO. 2. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DO USO DE DOCUMENTO FALSO. CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS JÁ ATRELADOS AO ROUBO. BIS IN IDEM. ACOLHIMENTO. 3. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE PELO ROUBO. ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS FRAUDULENTAS PARA RECEBIMENTO DE VALORES DE TRANSFERÊNCIA COERCITIVA. CONDUTA PRATICADA PARA ÊXITO DO ROUBO, AO MENOS EM PARTE. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. 4. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO DO ROUBO. 5. ALEGADO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS, QUE COMUNICAM A TODOS OS COAUTORES. TEORIA MONISTA DO DELITO. NÃO ACOLHIMENTO. 6. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. IRRELEVÂNCIA PARA CONFIGURAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. POTENCIALIDADE LESIVA PRESUMIDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 7. ADUZIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE, POR SER APENAS A INERENTE AO ROUBO. VÍTIMAS TRANCADAS NOS CÔMODOS DA CASA POR RELEVANTE TEMPO. PRAZO SUPERIOR À CONSUMAÇÃO. MAJORANTE APLICADA. 8. POSTULADA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS QUE NÃO AFETAM A APELANTE. AJUSTE DA PENA-BASE DO ROUBO. 9. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONDUTA DA APELANTE IDÔNEA À CONSUMAÇÃO DE SOMENTE UMA PARTE DA INFRAÇÃO. APROVEITAMENTO DE UMA PARTE DO PRODUTO DO CRIME. APLICAÇÃO DESTA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. 10. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. PRÁTICA DE DELITO EM CONJUNTO COM ADOLESCENTE. 11. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA INVIÁVEL. REDUÇÃO APLICADA, EM PROPORCIONALIDADE À REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 12. RECURSO DOS APELANTES. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS DO ROUBO. CONJUNTO DE PROVAS SEGURAS DA PRÁTICA DELITIVA. TESTEMUNHOS, INVESTIGAÇÃO POLICIAL, VERIFICAÇÃO DO TRAJETO DO VEÍCULO DO ROUBO. APELANTES NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS. ÁLIBI NÃO CONFIRMADO. ALEGAÇÕES DA DEFESA SUPERADAS PELAS PROVAS COLIGIDAS NA INSTRUÇÃO. 13. REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES. IMPROCEDÊNCIA. ACRÉSCIMO DE PENA JUSTIFICADO PELA AFERIÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. 14. NÃO APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL, QUANDO MAIS PREJUDICIAL QUE O CONCURSO MATERIAL. PEDIDO DEFENSIVO QUE PIORA A SITUAÇÃO DO CONSTITUINTE. 15. RECURSO DA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS APELANTES DESPROVIDOS
1. Verificado que a apuração noutro processo trata de documento falsificado diverso, apresentado perante instituição diferente, tem-se então imputações distintas e autônomas, não cabendo cogitar de bis in idem ou dupla punição.
2. Constatado que os motivos e consequências empregados para aumento da pena do uso de documento falso se atrelam ao roubo, pelo qual já condenada a apelante, é imperioso o afastamento de tais critérios, por importar em bis in idem, com o ajuste da pena basilar ao índice mínimo legal.
3. Demonstrado que a apelante promovia a abertura de contas bancárias fraudulentas, com documentos falsos, para viabilizar o recebimento de numerários provindos do roubo, especialmente transferências bancárias feitas pelas vítimas sob coerção, praticou conduta que lhe cabia no contexto do roubo, o que, de acordo com a teoria do domínio do fato, importa em condenação de todos os agentes, diante do vínculo subjetivo comum.
4. Configurada a prática do roubo em coautoria, é automaticamente improcedente o pleito de desclassificação para receptação, pois não houve aquisição posterior dos bens, mas participação na própria subtração deles.
5. O concurso de pessoas, a restrição da liberdade e o emprego de arma de fogo na prática do roubo constituem circunstâncias objetivas, que se comunicam a todos os agentes do crime, mesmo que não tenham praticado diretamente, de acordo com a teoria monista do delito e com o art. 30 do Código Penal.
6. A incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo, no delito de roubo, prescinde da apreensão e perícia do artefato, bastando que seja comprovado seu uso por outros meios, presumindo-se o potencial lesivo e reduzindo a capacidade de reação das vítimas, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
7. Mantidas as vítimas trancadas em cômodo da casa, depois da consumação do roubo e por tempo relevante, fica configurada a majorante da restrição da liberdade, na forma do art. 157, §2o, V, do Código Penal.
8. Considerando que, pela conduta da apelante, embora participante do roubo, não participou efetivamente da subtração dos bens de maior valor, as consequências negativas decorrentes do vultoso montante subtraído não se lhe aplicam, a merecer ajuste na dosimetria da pena-base.
9. É possível o reconhecimento da participação de menor importância à apelante que somente providenciava a abertura das contas bancárias para recebimento dos valores do roubo, pois ao que se sabe, não participou do proveito de todo produto do crime, mas apenas de uma parte dele.
10. Praticado o crime com participação de menor de idade, fica consumado o delito de corrupção de menores, por ser delito formal, que dispensa qualquer outra verificação para sua ocorrência.
11. A hipossuficiência financeira da apelante não pode implicar exclusão da multa, mas a redução da pena privativa de liberdade importa na redução também da multa, por razões de proporcionalidade.
12. Inviável a absolvição dos apelantes pela prática do delito de roubo circunstanciado quando sobejam provas claras da autoria delitiva, a partir dos testemunhos, das investigações policiais, da verificação dos trajetos rodoviários e da própria flagrância de ambos na posse dos bens subtraídos, ainda mais quando o álibi alegado não se confirmou, sendo superado e desacreditado pelos elementos encontradiços no processo.
13. Constatadas circunstâncias judiciais desabonadoras, com o uso do concurso de pessoas e da restrição da liberdade nessa primeira fase da dosimetria, além das consequências negativas, pelo vultoso valor dos bens roubados, justifica-se a fixação das penas basilares substancialmente acima do mínimo legal.
14. Verificado que a adição de pena na forma do concurso formal é mais prejudicial ao acusado que a soma simples das penas, é acertada a sentença que adota esta última sistemática mais benéfica ao sentenciado, na forma do art. 70, parágrafo único, do Código Penal.
15.. Recurso da apelante parcialmente provido. Recursos dos apelantes desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002770-41.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDILSON BERNARDO DOS SANTOS - CPF: 022.971.295-99 (APELANTE), RINALDO FREITAS VIEIRA - CPF: 474.687.691-68 (ADVOGADO), MEUQUISEDES HAIDMANN FIOROTTI - CPF: 152.935.817-59 (APELANTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), RHEILA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 060.869.521-16 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADEMAR CARIA LIMA - CPF: 000.133.271-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CARINA LEONARDO DOS SANTOS - CPF: 020.255.371-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTOPHER GARCIA PEREIRA - CPF: 043.756.271-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE OLIVEIRA VIANA - CPF: 064.036.961-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO MARTINS DA COSTA - CPF: 032.703.821-70 (VÍTIMA), MARCIO NICOLINO FONTANA - CPF: 023.257.461-86 (VÍTIMA), VANESSA DOS SANTOS GOVEIA - CPF: 025.233.231-84 (VÍTIMA), VISLEI DIORGINIS SERON - CPF: 018.443.209-01 (VÍTIMA), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO
E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS.
1.
RECURSO DA APELA
NTE
.
ALEGADO
BIS IN IDEM
PELA APURAÇÃO
DO CRIME DE
FALSIFICAÇÃO NOUTRO PROCESSO. DOCUMENTO FALSO DIVERSO. APRESENTAÇÃO PERANTE OUTRA ENTIDADE. CRIME DISTINTO. AUSÊNCIA DE DUPLA PUNIÇÃO. 2. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA
DO USO DE DOCUMENTO FALSO. CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS JÁ ATRELADOS AO ROUBO.
BIS IN IDEM
. ACOLHIMENTO. 3. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE PELO ROUBO. ABERTURA DE CONTAS
BANCÁRIAS
FRAUDULENTAS PARA RECEBIMENTO DE VALORES DE TRANSFERÊNCIA COERCITIVA. CONDUTA PRATICADA PARA ÊXITO DO ROUBO, AO MENOS EM PARTE. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. 4. INVIÁVEL
A
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO DO ROUBO
. 5.
ALEGADO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS, QUE COMUNICAM A TODOS OS COAUTORES. TEORIA MONISTA DO DELITO. NÃO ACOLHIMENTO. 6. AUSÊNCIA DE PERÍC
IA
N
A
ARMA
DE
FOGO
.
IRRELEVÂNCIA PARA CONFIGURAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. POTENCIALIDADE LESIVA PRESUMIDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 7. ADUZIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE, POR SER APENAS A INERENTE AO ROUBO. VÍTIMAS TRANCADAS NOS CÔMODOS DA CASA POR RELEVANTE TEMPO. PRAZO SUPERIOR À CONSUMAÇÃO. MAJORANTE APLICADA
. 8. POSTULADA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS QUE NÃO AFETAM A
APELANTE
. AJUSTE DA PENA-BASE DO ROUBO. 9. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONDUTA DA A
PELANTE
IDÔNEA
À
CONSUMAÇÃO DE
SOMENTE
UMA PARTE DA INFRAÇÃO. APROVEITAMENTO DE UMA PARTE DO PRODUTO DO CRIME. APLICAÇÃO DESTA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. 10. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE
MENORES. CRIME FORMAL. PRÁTICA DE DELITO EM CONJUNTO COM ADOLESCENTE. 11. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA INVIÁVEL. REDUÇÃO APLICADA, EM PROPORCIONALIDADE À REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
. 12.
RECURSO DOS APELANTES
.
PLEITOS ABSOLUTÓRIOS DO ROUBO. CONJUNTO DE PROVAS SEGURAS DA PRÁTICA DELITIVA. TESTEMUNHOS, INVESTIGAÇÃO POLICIAL, VERIFICAÇÃO DO TRAJETO DO VEÍCULO DO ROUBO. A
PELANTES
NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS. ÁLIBI NÃO CONFIRMADO. ALEGAÇÕES DA DEFESA SUPERADAS PELAS PROVAS COLIGIDAS NA INSTRUÇÃO. 13. REDUÇÃO
DA
S
PENA
S
BAS
ILARES.
IMPROCED
ÊNCIA
. ACRÉSCIMO DE PENA JUSTIFICADO PELA
AFERIÇÃO NEGATIVA DAS
CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. 14. NÃO APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL, QUANDO MAIS PREJUDICIAL QUE O CONCURSO MATERIAL. PEDIDO DEFENSIVO QUE PIORA A SITUAÇÃO DO CONSTITUINTE. 15.
RECURSO DA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSOS
DOS
APELANTES DESPROVIDOS

1.
Verificado que a apuração noutro processo trata de documento falsificado diverso, apresentado perante instituição diferente, tem-se então imputações distintas e autônomas, não cabendo cogitar de
bis in idem
ou dupla punição.

2.
Constatado que os motivos e consequências empregados para aumento da pena do uso de documento falso se atrelam ao roubo, pelo qual já condenada a
apelante
, é
imperioso o afastamento de tais critérios, por importar em
bis in idem
, com o ajuste da pena basilar ao índice mínimo legal.

3.
Demonstrado que a
apelante
promovia a abertura de contas
bancárias
fraudulentas, com documentos falsos, para viabilizar o recebimento de numerários provindos do roubo, especialmente transferências bancárias feitas pelas vítimas sob coerção, praticou conduta que lhe cabia no contexto do roubo, o que, de acordo com a teoria do domínio do fato, importa em condenação de todos os agentes, diante do vínculo subjetivo comum.

4.
Configurada a prática do roubo em coautoria, é automaticamente improcedente o pleito de desclassificação para receptação, pois não houve aquisição posterior do
s

bens
, mas participação na própria
subtração dele
s
.

5.
O concurso de pessoas, a restrição da liberdade e o
emprego de

arma de fogo
na prática do roubo constituem circunstâncias objetivas, que se comunicam a todos os agentes do crime, mesmo que não tenham praticado diretamente, de acordo com a teoria monista do delito e com o art. 30 do Código Penal.

6.
A incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo, no delito de roubo, prescinde da apreensão e perícia do
artefato
, bastando que seja comprovado seu uso por outros meios, presumindo-se o potencial lesivo e reduzindo a capacidade de reação das vítimas, conforme jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

7.
Mantidas as vítimas trancadas em cômodo da casa, depois da consumação do roubo e por tempo relevante, fica configurada a majorante da restrição da liberdade, na forma do
art. 157
, §2o, V,
do Código Penal.

8.
Considerando que, pela conduta da
apelante
, embora participante do roubo, não participou efetivamente da subtração dos bens de maior valor, as consequências negativas decorrentes do vultoso montante subtraído não se lhe aplicam, a merecer ajuste na dosimetria da pena-base.

9.
É poss
ível
o reconhecimento da participação de menor importância à
apelante
que
somente
providenciava a abertura das contas
bancárias
para recebimento dos valores do roubo, pois ao que se sabe, não participou do proveito de todo produto do crime, mas apenas de uma parte dele.

10.
Praticado o crime com participação de menor de idade, fica consumado o delito de corrupção de menores, por ser delito formal, que dispensa qualquer outra verificação para sua ocorrência.

11.
A hipossuficiência financeira
da apelante
não pode implicar exclusão da multa, mas a redução da pena privativa de liberdade importa na redução também da multa, por razões de proporcionalidade.

12.
Inviável a absolvição dos
apelantes
pela prática do delito de roubo circunstanciado quando sobejam provas claras da autoria delitiva, a partir dos testemunhos, das investigações policiais, da verificação dos trajetos rodoviários e da própria flagrância
de ambos
na posse dos bens subtraídos, ainda mais quando o álibi alegado não se confirmou, sendo superado e desacreditado pelos elementos
encontradiços no processo.

13.
Constatadas circunstâncias judiciais desabonadoras, com o uso do concurso de pessoas e da restrição da liberdade nessa primeira fase da dosimetria, além das consequências negativas, pelo vultoso valor dos bens roubados, justifica-se a fixação
das penas basilares
substancialmente acima do mínimo legal.

14.
Verificado que a adição de pena na forma do concurso formal é mais prejudicial ao acusado que a soma simples das penas, é acertada a sentença que adota esta última sistemática mais benéfica ao
sentenciado
, na forma do art. 70, parágrafo único, do Código Penal.

15.
. Recurso da apelante parcialmente provido.
Recursos dos apelantes desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes
da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Edilson Bernardo dos Santos
,

Rheila
Aparecida Pereira de Sousa
e

Meuquisedes

Haidmann

Fiorottil

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde
/MT
, nos autos da Ação Penal n. 1002770-41.2022.8.11.0051, conden
ando

Edilson
Bernardo
à pena de 16 (dezesseis) anos, 08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 85 (oitenta e cinco) dias-multa;
Meuquisedes
à pena de 14 (catorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 85 (oitenta e cinco) dias-multa, ambos pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor (art. 157, §2o, II, V e § 2o-A, I, do Código Penal, e art. 244-B da Lei n. 8.069/90); e
Rheila
Aparecida

à pena de 19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 110 (cento e dez) dias-multa, em razão do cometimento dos crimes de roubo majorado, uso de documento falso e corrupção de menor (art. 157, §2o, II, V e § 2o-A, I e art. 304, do Código Penal, e art. 244-B da Lei n. 8.069/90)

Edilson Bernardo dos Santos
, forte nas razões recursais de ID 168148068, pleiteia a reforma da sentença
condenatória
, a fim de que seja absolvido, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal. Além disso, requer a readequação da pena
que lhe foi
imposta.

Rheila
Aparecida Pereira de Sousa
,
nas razões encontradiças no ID 168148084,
deduz os seguintes pedidos:

“a) Seja reformada a sentença procedendo a absolvição da apelante RHEILA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA dos crimes previstos nos artigos artigo 157, §2o, inciso II (concurso de agentes) e V (restringindo a liberdade dos ofendidos) e §2-A, inciso I (emprego de arma de fogo),
c.c
. o artigo 29, todos do Código Penal e artigo 244 – B, da Lei n. 8.069/90, por ausência de provas
para a condenação, com fundamento no art. 386, VII do CPP; b) Seja reformada a sentença procedendo a absolvição da apelante RHEILA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA pelo crime previsto no artigo 304, do Código Penal, forte no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Ou subsidiariamente, c) Seja reformada a r. sentença promovendo a desclassificação do crime de roubo para o crime previsto no artigo 180, do Código Penal; Em caso de manutenção da sentença: d) Seja reformada a sentença para reconhecer a participação de menor importância nos termos do art. 29, § 1.o, do Código Penal; e) Seja reformada a r. sentença realizando a readequação da dosimetria da pena do crime de roubo com base no entendimento do STJ no patamar de 1/6 para cada circunstância judicial negativa; f) Seja reformada a r. sentença promovendo a desclassificação do crime de roubo para o crime previsto no artigo 180, do Código Penal; g) Seja reformada a sentença promovendo a redução da basilar tanto no crime de roubo quanto de uso de documento falso, tendo em vista que não prospera a análise negativa conferida ao vetor circunstância e consequências do crime; h) Sejam afastadas as majorantes de concurso de pessoas; restrição de liberdade e emprego de arma, previstas no artigo 157 do Código Penal, ante a ausência de indícios suficientes; i) Seja reformada a sentença, a fim de que seja afastada pena pecuniária ou, subsidiariamente, sua redução; Por fim, a DPE/MT requer o direito da apelante em recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, com fundamento no artigo 5o, inciso LVII da Constituição Federal.”

Meuquisedes

Haidmann

Fiorott
,
nas razões presentes no ID 168148086,
formula os seguintes pleitos:

“
I.- Seja cassada a sentença judiciosamente buscada desconstituir, face a manifesta e notória deficiência probatória que jaz reunida à demanda, impotente em si e por si, para gerar qualquer veredicto condenatório, absolvendo-se o réu (apelante), forte no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, não olvidando-se da tese de negativa da autoria,
argüida
pelo réu, a merecer trânsito, pelo artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal ou seja Também conhecido como princípio do favor rei, o princípio do “in dubio pro reo” implica em que na dúvida interpreta-se em favor do acusado. Isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. II – Seja o
reu
absolvido, devido aos fatos narrados a este recurso, caso
contrario
seja refeito o
calculo
de sua pena
tirando as qualificadoras, tendo em vista que o mesmo não foi encontrado com armas, somente com uma TV e sem provas maiores do seu envolvimento configura-se apenas receptação sem dolo III – Por se tratar de réu primário, pede se a redução também da pena, eis que o mesmo
esta
sendo prejudicado por um crime que não cometeu. IV.- Por derradeiro, na longínqua e remotíssima hipótese de não vingar a postulação mor, elencada no item supra, seja revista a pena-base aplicada ao recorrente, fixando-a no mínimo legal,
ou seja
em (04) quatro anos de reclusão contidos Art. 180 – CP.”

O Ministério Público,
nas contrarrazões
exteriorizadas no
ID
168148100
, pugna pelo desprovimento
destes
recursos, mantendo
-se

inalterada
a sentença condenatória.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto
no ID
172584168
, manifest
a-se
pelo desprovimento
dos três
recursos.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta na denúncia
constante no
ID
168147826
, os fatos sob persecução foram assim descritos:

[
...]
FATO
(S) CRIMINOSO (S)

1
) PRIMEIRO FATO – (USO DE DOCUMENTO FALSO) – Consta do incluso inquérito policial que

no dia 10/03/22, em horário indeterminado e em local incerto, neste Município e Comarca de Campo

Verde/MT, a denunciada
Rheila
Aparecida Pereira de Sousa fez uso de documento público falsificado,

a que se refere o artigo 297 do Código Penal, consistente na cédula de identidade n.o 1861802-2

(materialmente falso), em nome de
Suenia
Maria Lemos Campos, cuja cópia foi juntada ao ID Num.92657368 - págs. 02/03.

2) SEGUNDO FATO – (ROUBO MAJORADO) – Consta dos autos, ainda, que no dia 18/03/22, por

volta de 19h, perdurando até o dia 19/03/22, por volta de 04h30min, na "Fazenda
Piramon
", situada

na Rodovia BR-070 (nas proximidades do Aterro Sanitário Municipal), Zona Rural, neste Município e

Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados Edilson Bernardo dos Santos e
Meuquisedes

Haidmann

Fiorotti
, e terceiros indivíduos (não identificados), agindo em unidade de desígnios, e contando com a

participação da denunciada
Rheila
Aparecida Pereira de Sousa e do menor infrator
Dielison
Henrique

Silva de Paula, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo (não

identificadas), e mantendo os ofendidos Marcio Nicolino Fontana, Vanessa dos Santos Gouveia

Fontana e Adalberto Martins da Costa em seu poder, restringindo-lhes a liberdade, subtraíram, para si,

coisas alheias móveis, consistentes em:

2.1) um veículo, VW/Gol, de cor branca, placa OAW4I04; uma escova modeladora; um aparelho

celular, marca Samsung, A60; um aparelho celular, marca Motorola, Moto G 30, de cor bege; um aparelho

celular, Samsung, J6 +; diversas bijuterias; dois botijões de gás; cartões do Banco Bradesco; um aparelho

televisor, marca Samsung, de 50 polegadas; um notebook, marca Acer; uma impressora, marca Epson; e a

quantia de aproximadamente R$ 10.999,99, descritos no boletim de ocorrência de ID Num. 92650420 e

termos de declaração de ID Num. 92657392 e 92657393, não avaliados, de propriedade dos ofendidos

Marcio Nicolino Fontana e Vanessa dos Santos Gouveia Fontana.

2.2) um aparelho celular, marca Apple, iPhone 8, de cor rosa, com 256 GB de memória, descrito no

termo de declaração de ID Num. 92665183, não avaliado, de propriedade do ofendido Adalberto Martins

da Costa, o qual foi inquirido e informou que o referido bem possuía valor estimado em R$ 2.800,00;

2.3) uma motocicleta, Honda/CRF 230cc, de cor vermelha; um monitor, de trator John Deere 8320,

n.o de série PFA10556-112925; um monitor, de trator John Deere, n.o de série GS3: PCGU2UG578385; um

monitor Topper, de adubador Stara Hercules; uma antena Star Fire 3000, n.o de série PCGT3TB799242;

uma antena, de adubador Stara Hercules; um aparelho televisor, marca LG, de 32 polegadas; ferramentas;

mantimentos; e defensivos agrícolas, sendo 100 litros de Audaz, lote 006-20; 140 litros de Avatar 140, lote

084-20; 60 kg de
Elatus
, lote 075-19; 20 kg de
Elatus
, lote 015-20; 60 litros de
Aprorch
Prima, lote 157-

20; e 180 litros de
Engeo
Pleno, lote 269/20, descritos no boletim de ocorrência de ID Num. 92650420 e

termo de declarações de ID Num. 92665181, não avaliados, de propriedade do ofendido
Vislei

Diorginis

Seron
, o qual foi inquirido e disse que os referidos bens possuíam valor estimado em aproximadamente

R$ 700.000,00.

3) TERCEIRO FATO – (CORRUPÇÃO DE MENOR) – Consta dos autos, ainda, que diante da conduta

descrita no segundo fato, os denunciados Edilson Bernardo dos Santos,
Meuquisedes

Haidmann

Fiorotti
e
Rheila
Aparecida Pereira De Sousa corromperam e facilitaram a corrupção do menor de 18

(dezoito) anos
Dielison
Henrique Silva de Paula, envolvendo-o na prática do delito de roubo majorado.

EXPOSIÇÃO DO (S) FATO (S) CRIMINOSO (S)

1o fato: Segundo restou apurado, a denunciada
Rheila
decidiu realizar a abertura de contas bancárias

em nome de terceiros, com o intuito de utilizá-las para o recebimento de valores obtidos com a prática de

crimes contra o patrimônio sem ser identificada.

Assim, no dia 10/03/22, a denunciada solicitou a abertura de conta digital, junto à instituição

financeira
Pagseguro
Internet S.A., identificando-se como
Suenia
Maria Lemos Campos, oportunidade em

que informou os dados pessoais desta, e inclusive utilizou cédula de identidade falsificada, contendo uma

foto da denunciada
Rheila
no lugar da fotografia original (de
Suenia
Maria Lemos Campos), conforme

relatório policial acostado ao ID Num. 92657368.

Agindo desta maneira, a denunciada
Rheila
logrou êxito em abrir a conta digital n.o 32254476-8, na

agência 0001, da instituição financeira denominada
Pagseguro
Internet S.A. (banco 290).

Com a mesma finalidade, o menor infrator
Dielison
valeu-se de expediente semelhante para efetuar

a abertura da conta bancária n.o 464343-7, na agência 3862, do Banco Bradesco, em nome de Daniel

Balmant
de Jesus, conforme consta no ID Num. 92655945.

2o fato: Apurou-se, ainda, que os denunciados e terceiros indivíduos (não identificados), e o menor

infrator
Dielison
, acertaram de praticar um assalto na "Fazenda
Piramon
", de propriedade do ofendido

Vislei

Diorginis

Seron
, situada na Rodovia BR-070 (nas proximidades do Aterro Sanitário Municipal), Zona

Rural, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, com o objetivo de subtraírem defensivos agrícolas

e outros bens que fossem de interesse do grupo, inclusive valores em dinheiro, que seriam direcionados

para as duas contas bancárias acima especificadas, abertas previamente pela denunciada
Rheila
e pelo

menor infrator
Dielison
de forma fraudulenta, justamente para serem utilizadas no recebimento de

numerários obtidos com a prática de delitos patrimoniais.

Em decorrência deste ajuste, no dia 18/03/22, o veículo do denunciado
Meuquisedes
, VW/Jetta, de

cor cinza, placa NWN5F86, ocupado por dois indivíduos não identificados, foi até a referida propriedade

rural, oportunidade em que um dos indivíduos conversou com o ofendido Adalberto, que era funcionário

da fazenda, e fingiu que queriam tomar banho em uma represa localizada nas proximidades, bem como

perguntou se "a propriedade era do
Onéscimo
(ou Paulo) Prati", quando na verdade pretendia ter uma noção

a respeito do lugar que iriam assaltar mais tarde e da movimentação que havia no local naquele dia.

Na mesma data, o denunciado
Meuquisedes
usou seu veículo, acima citado, para levar o denunciado

Edilson e outros assaltantes até as proximidades do "lixão", situado nas imediações da "Fazenda
Piramon
",

que seria assaltada por eles.

Mais tarde, já por volta de 19h, o menor infrator
Dielison
e dois assaltantes (não identificados)

chegaram na citada propriedade rural em um veículo de cor branca, e renderam o ofendido Marcio, que

também era funcionário da fazenda, mediante o emprego de armas de fogo (não identificadas), conduzindo-

o para dentro de sua residência, onde também renderam sua esposa, a ofendida Vanessa, e seus filhos,

mantendo todos dentro de um quarto, depois renderam o ofendido Adalberto e o conduziram para o mesmo

cômodo, tendo amarrado as mãos dos ofendidos Marcio e Adalberto com abraçadeiras (popularmente

conhecidas como "língua de sogra").

Em seguida, os assaltantes obrigaram o ofendido Marcio a desligar as câmeras instaladas em um

barracão de adubos e lhes entregar a chave de um barracão em que eram armazenados os defensivos

agrícolas da fazenda, chegando a lhe desferir uma "coronhada" na região da nuca.

Durante a ação, o menor infrator
Dielison
e os demais assaltantes avisaram o restante do grupo,

sinalizando que poderiam se deslocar para ajudar na subtração pretendida, sendo que posteriormente

vários outros assaltantes chegaram na fazenda em diversos veículos e se juntaram aos que já se

encontravam no local, totalizando em aproximadamente quinze indivíduos que estavam envolvidos na

execução do crime, e em determinado momento, os assaltantes perguntaram para os ofendidos Marcio e

Vanessa se eles tinham armas e joias e quais eram os defensivos que havia na propriedade, bem como

perguntaram "cadê os defensivos '
Evoq
' e '
Benzoato
'”.

Na sequência, os assaltantes mandaram os ofendidos Marcio e Vanessa desbloquearem seus

aparelhos celulares e tentaram efetuar transações por meio de aplicativos de bancos, porém não

conseguiram neste primeiro momento, então subtraíram cartões bancários dos ofendidos Marcio e Vanessa,

e foram para outro local nesta cidade de Campo Verde/MT, oportunidade em que conseguiram subtrair-

lhes a quantia de R$ 10.999,99, em moeda corrente, mediante um pagamento no valor de R$ 4.999,99, e

outras seis transações, via
Pix
, no valor de R$ 1.000,00 cada, das quais, cinco foram direcionadas para a

conta corrente no 32254476-8, da agência no 0001, da instituição financeira PagSeguro Internet IP S/A,

em nome de
Suenia
Maria Lemos, e uma foi direcionada para a conta 464343-7, da agência 3862, do Banco

Bradesco S/A, em nome de Daniel
Balmant
de Jesus, que foram abertas, respectivamente, de forma

fraudulenta pela denunciada
Rheila
e pelo menor infrator
Dielison
, para esta finalidade.

Assim, além dos valores em dinheiro acima especificados, os denunciados e seus comparsas

subtraíram o veículo, a escova modeladora, os aparelhos celulares, as bijuterias, os botijões de gás, os

cartões bancários, o aparelho televisor, o notebook e a impressora, descritos no item 2.1, de propriedade

dos ofendidos Marcio e Vanessa; subtraíram o aparelho celular, descrito no item 2.2, de propriedade do

ofendido Adalberto; e subtraíram a motocicleta, os monitores, as antenas, o aparelho televisor; as

ferramentas, os mantimentos, e os defensivos agrícolas, descritos no item 2.3, de propriedade do ofendido

Vislei
, e se evadiram por volta de 04h30min da madrugada do dia 19/03/22, deixando os ofendidos Vanessa,

Marcio e Adalberto trancados dentro do quarto em que estavam.

Posteriormente, a Polícia Judiciária Civil foi comunicada a respeito do acontecido e durante as

investigações foi possível descortinar que os denunciados concorreram para a prática do crime, contando

com o envolvimento do menor infrator
Dielison
, sendo importante ressaltar que foram realizadas buscas

nas residências dos denunciados, mediante autorização judicial, por meio das quais, foi possível encontrar

e apreender a televisão subtraída dos ofendidos Marcio e Vanessa na residência do denunciado

Meuquisedes
, e, ainda, as armas de fogo, munições e carregadores descritos no termo de exibição e

apreensão de ID Num. 92657399 (pág. 16), na residência do denunciado Edilson.

3o fato: Considerando que os denunciados praticaram o assalto com a participação do menor de idade

Dielison
Henrique Silva de Paula, resta evidente o corrompimento deste, por se tratar de pessoa em

desenvolvimento, que foi seriamente prejudicado com tal conduta.

No tocante à materialidade e autoria delitiva e demais teses, é imperioso consignar que o caso em
apreciação
é fática e processualmente complexo, dada a apresentação de
três
recursos de apelação, com diversas teses e invocações legais, fáticas, probatórias e jurisprudenciais para verificação, de tal forma que, para objetivação da questão e atendimento pormenorizado dos pleitos recursais,
efetua-se a
apreciação, em separado,
do recurso
Rheila
Aparecida
e, ante a comunhão de argumentos e contexto fático, em conjunto
,

os recursos de
Edilson
Bernardes
e
Meuquisedes
.

Recurso de
Rheila
Aparecida Pereira de Sousa

No início de suas razões recursais,
Rheila

Aparecida
pede o afastamento da
sua
condenação por
uso de documento falso
, visto que
“
foi condenada por uso de documento falso no processo de n. 1001626- 32.2022.8.11.005, neste Juízo, em razão de ter, supostamente, realizado a abertura de contas bancárias em nome de terceiros”
, de modo que haveria uma dupla condenação, em inadmissível
bis in idem
.

Quanto à materialidade e autoria
do
crime
de uso documento falso
, não há controvérsia, tanto que a própria
apelante
confessou a falsificação praticada.
No entanto, analisando-se

aos autos do processo
n. 1001626- 32.2022.8.11.0051, não cabe cogitar de dupla punição, visto
que
neste processo
se apura um determinado crime e,
naquele
se
apura outro delito, também de uso de documento falso.

E os fatos se distinguem porquanto neste
s
autos

se investiga a abertura de conta corrente
bancária
, com uso de documento falso, em nome de
Suenia
Maria Lemos Campos, perante a
i
nstituição financeira
Pagseguro
Internet S.A
.
; ao passo que
no processo n. 1001626-32.2022.8.11.0051, consoante voto do Des
embargador
Paulo da Cunha,
Rhe
ila
Aparecida
“c
onfirmou ter aberto a conta bancária em nome de Suzana de Moraes no
NuBank
e conta em nome de
Suenia
Maria Lemos no banco NEXT. Afirmou que as contas eram utilizadas para golpes na OLX e que movimentou os valores de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais)”
.

Vê-se
,
pois, que
,

em relação ao
outro processo,
um dos
documento
s falsificados
é
diverso
do discutido neste processo
,
e até
em nome de outra pessoa,

embora
um dos documentos
seja
idêntico, mas
foi
apresentado
perante outra instituição financeira, de modo que
, sob ambos os aspectos,
se trata de crimes distintos
dos apurados neste

processo

e, portanto, não há que se falar em dupla punição.

Ainda a respeito do crime de
uso de documento falso
,
Rheila
Aparecida
se insurge
contra a
dosimetria
da pena
aplicada, postulando a exclusão da valoração pejorativa das consequências e motivos do crime e, subsidiariamente, a redução do fator de aumento em relação a cada um desses aspectos judiciais.

Sobre
o de
lito de uso de documento fal
s
o, eis
dosimetria
feita
na sentença
condenatória:

- Acusada RHEILA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA:

- Uso de documento falso:
O Código Penal atribui para o crime de uso de documento falso a pena de reclusão, de dois (2) a seis (6) anos, e multa.

1a fase – Pena Base:
Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, é inerente ao tipo penal. Os antecedentes da Acusada não lhe prejudicam. O executivo de pena 2000608-85.2020.811.0064, Terceira Vara Criminal de Campo Verde/MT, será levada em consideração para caracterização da reincidência. Os demais processos envolvendo a ré, pendentes de condenação transitada em julgado, não podem ser levados em consideração para fins de maus antecedentes em razão do princípio do estado de inocência. Não há nos autos elementos e provas suficientes para analisar a conduta social da Acusada, bem como a personalidade do agente. As circunstâncias não são desfavoráveis. Os motivos do crime lhe afetam, pois, a acusada estava utilizando documento falso para aberturas de contas bancárias fraudulentas, em nome de terceiras pessoas, para recebimento de valores oriundos da prática de crimes. O fato praticado teve consequências, já que os valores roubados das vítimas foram transferidos para a conta bancária aberta pela acusada. No que se refere ao comportamento das vítimas, devo salientar que elas não contribuíram para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.

2a fase – Pena Provisória:
Passando à segunda fase da aplicação da pena, veja que milita em favor da ré a circunstância atenuante da confissão espontânea do crime prevista na alínea “d”, do inciso III, do art. 65, do CP, ao passo que pesa contra o mesmo a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do mesmo
codex
(reincidência). Assim, procedo com a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/04/2013,
DJe
17/04/2013), mantendo a pena provisória em 03 (três) anos de reclusão.

3a fase – Pena Definitiva:
Não havendo causas de aumento ou de diminuição, mantenho a pena provisória em 03 (três) anos de reclusão.

Condeno a Acusada, ainda, ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Fo
ram considerados

desfavoráveis

à

Rheila
Aparecida
os motivos

em razão da
abertura fraudulenta das contas
bancárias
, que era
usada para o
recebimento
dos

numerários
oriundo
s
dos roubos
;
bem como as consequências, que era justamente o recebimento des
s
es valores. Ocorre que tais
circunstâncias
, além de muito semelhantes entre si, já constituem elementar do delito de roubo, ao qual a sentença também condenou a
apelante
, não podendo também funcionar como fator de agravamento da pena da infração do art. 304 do Código Penal.

Foi justamente a ligação da abertura das contas
bancárias
com o roubo que deflagrou a participação
de
Rheila
Aparecida
no roubo e, sendo es
s
a conduta
,
a praticada por ela para tipificar o roubo, não pode majorar a pena do uso de documento falso.

Desse modo, considerando favoráveis e neutras as demais circunstâncias judiciais, promove-se a readequação da pena-base ao mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão. Na segunda fase, mantém-se a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
e
,
sem maiores relevâncias na terceira fase,
alcança
-se
a pena definitiva de 02 anos de reclusão. A pena de multa, por consequência e proporcionalidade, fica ajustada para 20 (vinte) dias-multa.

Acerca da infração de roubo circunstanciado,
Rheila

Aparecida
pede sua absolvição, por entender ausentes provas necessárias para vinculá-la ao crime, notadamente porque não praticou os verbos nucleares do tipo penal.

Contudo, tais alegações não afastam sua responsabilidade penal, pois o ordenamento penal, para efeito de caracterização da autoria delitiva, adota a teoria do domínio do fato, segundo
a
qual se, num contexto de divisão de tarefas, o agente pratica ato relevante para a consumação da infração, mesmo que não se
amolde
ao núcleo do tipo penal, responde pela infração praticada pelo grupo, por ser esta a vontade deliberada de todos os integrantes da ação.

Aliás, n
essa perspectiva, assenta o Superior Tribunal de Justiça que
“Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado.”
(
Ag
ravo
R
e
g
imental
no A
gravo em
R
ecurso
Esp
ecial n.

1.364.031/MG,
relatado pelo
Min
istro

Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
12.05.2020).

É, pois, desimportante se
Rheila
Aparecida
praticou ou não um dos verbos indicados no preceito primário da cominação abstrata, bastando que, num contexto de divisão de tarefas, tenha o domínio do fato atribuído a sua pessoa como relevante em relação ao todo.

E as provas
destes autos
desvelaram que
Rheila
Aparecida
realizava a abertura de contas
bancárias
com nomes falsos justamente para recebimento de valores e transferências oriundas dos roubos praticados.
Aliás
, houve recebimento de valores nas contas
bancárias
abertas
por ela
justamente na ocasião das
práticas
criminosas, conforme extrato bancário da vítima Márcio Nicolino, com diversas transferências
via
PIX para a conta fraudulenta de
Suênia
Lemos Campos, que, na verdade, era de
Rheila

Aparecida
.

O depoimento dos agentes policiais que laboraram nas investigações também expõe
o ví
nculo doloso entre
Rheila
Aparecida
e os demais acusados, cabendo a ela o recebimento de valores em conta
s
bancária
s
, decorrente
s
de coação às vítimas para tal transferência no momento dos roubos, o que era aliado à subtração de demais bens.

Assim, a despeito da negativa do roubo, as circunstâncias objetivas apuradas denotam que havia vínculo subjetivo, com participação no resultado provindo das transferências bancárias fraudulentas, em prejuízo das vítimas.

E
,
por consequência lógica, se tipificado o roubo, o pleito desclassificatório para receptação é automaticamente improcedente, pois não houve mero recebimento
por parte de
Rheila
Aparecida
de
bens
roubado
s
, mas sim uma ação prévia e preparatória destinada ao
s
roubo
s
, a evidenciar que a ação não foi de receptação, mas propriamente de roubo majorado.

No tocante à dosimetria do roubo,
R
h
eila
Aparecida
pugna
pelo afastamento das
majorantes de concurso de pessoas
,
emprego de arma
e
restrição de liberdade,
ao argumento de que ela não teria diretamente praticado tais ações no contexto do roubo.

Entretanto, ficou provado que o crime patrimonia
l
narrado na exordial acusatória fo
i
praticado por mais de um agente, mediante o emprego de arma de fogo e com a restrição de liberdade das vítimas.
E

não remanesce dúvida de que todos os apelantes agiram em conluio, com unidade de desígnios e conscientes da ilicitude das condutas.

Além disso,
é de trivial sabença
que o emprego de arma de fogo, ainda que por apenas
um
dos agentes, por si só, já configura alto grau de ameaça e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração, conforme interpretação a
contrario
sensu
do art. 30 do Código Penal.

Aliás, em relação à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que “
Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime”
. (
H
abeas
C
orpus n.
147.939/SP,
relatado pelo
Min
istro
Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
10.05.2012).

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em tais hipóteses, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim procederem, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles.

A
lém
disso, não
se pode olvidar que
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se depreende do ac
órdão sintetizado desta forma:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
.Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado.

2. Na hipótese, para afastar a conclusão do acórdão recorrido, de desclassificar a imputação para roubo majorado, seria necessário o reexame do material probatório, a fim de averiguar, por exemplo, se o recorrente não agiu com animus necandi, quis participar de crime menos grave ou, mesmo, se assumiu o risco de produzir o resultado morte. Óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1364031/MG, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05.05.2020
e publicado no
DJe

de
12.05.2020)
Destacamos

Perfilhando o entendimento da Corte Cidadã, em relação à temática, este Tribunal de Justiça teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL –CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADOPELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EPELO CONCURSO DE AGENTES– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PLEITO DE VER RECONHECIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – LIBERDADE CONCEDIDA PELO MAGISTRADO A QUO NO BOJO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO NÃO CONHECIDO – 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 29, §1o, DO CÓDIGO PENAL (PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA) – IMPOSSIBILIDADE –APELANTE QUE ATUOU ATIVAMENTE EM TODOS OS ATOS QUE COMPUSERAM A EXECUÇÃO DO CRIME, EM NÍTIDA UNIDADE DE DESÍGNIOS E MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS COM O CORRÉU – COAUTORIA CARACTERIZADA– 3. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – NÃO CABIMENTO – CONFIGURADO O CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO DE AGENTES – 4. PLEITOS CONSECUTIVOS DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE SUBSTITUIÇÃO DESTA POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – PREJUDICADOS ANTE A MANUTENÇÃO DA SANÇÃO FIXADA NA SENTENÇA – 5. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1.Carece de interesse recursal o apelante quanto ao pedido de ver assegurado o direito de recorrer em liberdade, porquanto no bojo da própria sentença condenatória foi garantido a ele tal direito, existindo notícia nos autos do cumprimento do respectivo alvará de soltura. 2.Descabe cogitar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1o, do CP, cuja incidência restringe-se ao caso do partícipe, quando o acervo probatório demonstra, de forma incontroversa, que a contribuição do apelante para o delito patrimonial em voga não se limitou à mera prestação de auxílio material ou psicológico, mas, sim, deu-se mediante participação efetiva em todos os atos que compuseram a execução do crime, sendo ele, inclusive, o responsável por efetivamente subtrair o bem da vítima. Assim, verificado que ambos os acusados atuaram ativa e decisivamente para o deslinde da infração penal, de forma igualmente determinante, previamente ajustados e mediante divisão de tarefas, está-se diante de hipótese de coautoria delitiva, não havendo falar em participação de menor importância. 3.
Para efeito de penalização no concurso de pessoas, o ordenamento jurídico pátrio adota, como regra, a teoria monista ou unitária, segundo a qual, sempre que evidenciadas a unidade de desígnios e a pluralidade de condutas, todos os coautores respondem pela mesma infração penal. Na hipótese, não se caracterizando qualquer exceção à regra da teoria monista no concurso de pessoas, os coautores devem responder pelo mesmo tipo penal, sendo incabível a almejada desclassificação para o crime de furto, pois os agentes agiram em comunhão de esforços e divisão de tarefas, voltados especificamente para a prática do delito de roubo circunstanciado, sendo indiferente, nesse caso, o fato de que apenas o corréu empunhou a arma de fogo no decorrer da dinâmica delitiva
. 4. Mantida inalterada a sanção aplicada ao apelante, restam prejudicados os pleitos consecutivos de modificação do regime prisional de início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade e de substituição desta por sanções restritivas de direitos, evidentemente inviáveis diante do quantum de pena privativa de liberdade estabelecido no r. édito condenatório. 5. A concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado. 6. Apelo não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

(TJMT
Ap
52472/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 05.09.2018,publicadono DJE 14.09.2018)
Destacamos

Do mesmo modo
,
não deve ser afastada a majorante prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, sob
a
alegação de ausência de perícia
do

artefato bélico
utilizado na prática do crime, eis que eventual não apreensão ou perícia da arma não possui o condão de excluir a majorante do emprego de arma de fogo quando as demais provas existentes demonstrarem a grave ameaça ou violência exercida pelo seu
uso, como aconteceu na espécie.

A
liás, o
Superior Tribunal de Justiça, desde o julgamento dos Embargos de Divergência no R
ecurso
Esp
ecial
n. 961.863/RS, pela Terceira Seção, encerrou a discussão no que alude ao assunto, firmando o entendimento de que“
a arma é em si efetivamente capaz de produzir lesão, haja vista que já traz em si potencial de lesividade”
, ou seja, o potencial lesivo do artefato bélico lhe é inerente, também constando, no
aludido precedente, que a prova da ausência do potencial lesivo nos casos em que ficou evidenciado o uso do instrumento, como sói ser o caso em análise, incumbe ao imputado, ônus do qual os apelantes não desincumbiram.

Para extirpar
qualquer dúvida
, é de
bom alvitre trazer
à
cola
ção a ementa do citado julgado:

CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF.

II -
Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo,
sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante
.

III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só-- desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela -instrumento capaz de qualificar o crime de roubo.

IV -Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão.

V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria.

(STJ,
EREsp
961.863/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13.12.2010
e publicado no

DJe

de
06.04.2011)
Destacamos

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, também acompanhou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado n. 1, com a seguinte redação: “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
.

Noutro turno, embora a apelante tenha alegado que
não deve ser aplicada a majorante

prevista no art
.
157, § 2o, V, do Código Penal, pois a restrição da

liberdade das vítimas foi
a
necessária para a consumação do crime de roubo,
e
que não há comprovação de que tenham permanecido restringidas
de

se
locomo
ver
por tempo considerável
, o pleito, igualmente, não merece prosperar.

Isso porque, d
urante a instrução processual ficou demonstrado pela prova oral que
Má
rcio Nicolino Fontana, Vanessa dos Santos Gouveia Fontana e Adalberto Martins da Costa

foram mantidos refé
ns
por período juridicamente relevante (o delito ocorreu durante a noite e somente no amanhecer
as
vítimas saíram dos quartos), tempo superior, portanto, ao necessário à execução do crime.

Deveras, os apelantes prenderam as vítimas em dois quartos durante a execução do crime de roubo, tendo a ação perdurado por considerável período,
afinal
, conforme se extrai dos depoimentos das vítimas
,
no dia 18 de março de 2022, por volta das 19h,
os agentes
chegaram ao local do crime portando armas de fogo e, após serem abordados, ameaçados e presos nos quartos, cometeram o ilícito.
Ademais, somente d
epois de
30
minutos
da saída dos

apelantes

é
que as vítimas
puderam

se deslocar do
cômodo fechado
, situação, essa, que configura flagrante restrição da liberdade.

O
Superior Tribunal de Justiça
,
enfrentando o assunto, adotou o seguinte posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 157, § 2.o, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL).
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. PRAZO SUPERIOR AO NECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO CRIME. MAJORANTE. CARACTERIZAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, as filmagens indicaram que a empreitada criminosa durou 38 minutos (de 07 horas e 27 minutos, até 08 horas e 05 minutos do mesmo dia). Além disso, a liberdade do gerente da agência foi restringida antes mesmo das imagens, ou seja, desde o instante em que saíra de sua residência, até a EBCT, sendo forçado a entrar no veículo, onde ficou recebendo ameaças até a abertura do cofre, tendo sido trancado na sala da tesouraria juntamente com outros três funcionários, que chegaram na agência no momento do roubo, vindo a conseguir escapar tão somente após retirar os pinos das dobradiças das portas, quando os Agravantes já teriam deixado o local.

2.
O referido fato ultrapassa a elementar referente à redução da capacidade de resistência da vítima, para caracterizar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2.o, inciso V, do Código Penal, uma vez que a restrição perdurou por tempo juridicamente relevante, superior àquele necessário para a consumação do delito
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1715226/PB, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22.09.2020,
DJe
06.10.2020)
Destacamos

Em
relação à temática, este Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento o Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO –
PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – OFENDIDA QUE FOI MANTIDA PRESA POR RELEVANTE LAPSO DE TEMPO
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O transporte da vítima após a subtração da res furtiva e seu posterior abandono em local ermo, depois de um período de tempo considerável, caracteriza a majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal.

(TJMT, N.U 0012103-34.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16.02.2021, publicado no DJE 19.02.2021)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA – I -
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – EXCLUSÃO DA MAJORANTE
–
IMPROCEDÊNCIA – CONSTRIÇÃO COMPROVADA
–
PERÍODO DE TEMPO DESNECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO CRIME
- II - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA O CRIME - III –INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – constatação de regra mais benéfica ao réu – dois crimes em uma só ação - IV - alteração de regime para o semiaberto – Procedência – ART. 33, § 2o, “B”, DO CP. – INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES EX OFFICIO -APELO PARCIALMENTE PROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I -
A restrição de liberdade das vítimas por tempo desnecessário à consumação do crime justifica a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2o, V, do Código Penal
;

II - Não há que se falar em participação de menor importância, se comprovado que o Apelante exerceu papel relevante na prática do crime de Roubo majorado, restando claro o critério de distribuição de tarefas entre ele e seus comparsas, sendo sua atuação relevante para o sucesso da empreitada criminosa, inclusive corrompendo menores para, com ele, praticarem o ilícito penal;

III – Demonstrado nos autos que o conluio com adolescentes foi um meio para a consecução de um objetivo único (consumação do roubo), tal situação se amolda ao concurso formal próprio, previsto no art. 70, caput, primeira parte do CP, motivo pelo qual, cogente a retificação da incidência da regra do concurso material para o formal, especialmente, quando o cálculo final das penas se torna mais benéfico ao réu;

IV - Em face do novo quantum da pena, bem como pelas circunstâncias judiciais do caso concreto (bons antecedentes), possível a alteração de regime prisional para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, b, do CP.
(TJMT, N.U 0000263-92.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, julgado em 29.07.2020, publicado no DJE 31/07/2020)
Destacamos

Sendo esse o caso dos autos, comprovada a restrição à liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante, deve ser rechaçada a pretensão de decote
da causa
de aumento.

Ainda s
obre a dosimetria do roubo,
Rheila
Aparecida
alega que
“a pena base do delito foi valorada de forma excessiva, tendo em vista que a elevação realizada foi acima de 1/6, conforme entendimento pacificado.”

C
omo é sabido,
a
individualização da pena
não exige a adoção do critério objetivo (quantitativo) de 1
/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), ou qualquer outro critério matemático, em detrimento da aplicação de um critério subjetivo (qualitativo). A propósito, malgrado o Superior Tribunal de Justiça defenda que os coeficientes fracionários acima referidos seriam razoáveis, na análise de um caso concreto a existência de
um antecedente criminal desfavorável
não pode ser mensurada com a mesma intensidade do que um caso que existam
três antecedentes desfavoráveis
, razão pela qual não seria razoável utilizar uma fração engessada, por exemplo de 1/6, para as duas hipóteses acima referidas simplesmente porque o fator “antecedentes” foi negativado. Mensurar situações distintas de maneira igual não é
individualização da pena
, tampouco justiça no caso concreto. E mais: isso não é o que a jurisprudência dominante entende como escorreito.

Nesse sentido, assevera o Superior Tribunal de Justiça que
“Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que: ‘A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito’ (
AgRg
no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 6/5/2015)”.
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no A
gravo em
R
ecurso
Esp
ecial
n. 2.077.091/GO, relatado pelo Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma,
DJe
de 27.6.2022).

No caso destes autos, a
o realizar a dosimetria do roubo,
o sentenciante

o fez inicialmente em relação à vítima
Vislei
Diógenes Ceron, depois
ao

ofendido
Adalberto Costa e, por fim,
às
vítimas Márcio Nicolino e Vanessa Gouveia. A diferença foi que, na primeira, a pena-base restou fixada em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; na segunda, definida em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; e na terceira, em 6 (seis) anos de reclusão.

Com efeito, e
is a
dosimetria

das penas
aplicadas aos apelantes na
sentença
condenatória:

- Roubo Majorado: Vítima –
Vislei

Dioginis
Ceron

O Código Penal atribui para o crime de roubo a pena de reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

1a fase – Pena Base: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta da acusada, proveniente de dolo direto, é inerente ao tipo legal. Os antecedentes não lhe prejudicam. O executivo de pena 2000608- 85.2020.811.0064, Terceira Vara Criminal de Campo Verde/MT, será levada em consideração para caracterização da reincidência. Os demais processos envolvendo a ré, pendentes de condenação transitada em julgado, não podem ser levados em consideração para fins de maus antecedentes em razão do princípio do estado de inocência. Não constam nos autos elementos e provas para analisar conduta social e a personalidade da agente. As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal. Contudo, utilizo como fundamento para agravar a pena base as duas majorantes impostas ao delito, de concurso de agentes em restrição de liberdade das vítimas, adotando como qualificadora do crime (3° fase) apenas a majorante de emprego de arma de fogo, conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Os motivos do crime não lhe prejudicam, vez que a ambição integra o tipo. O fato praticado causou consequências graves, pois os bens subtraídos não foram restituídos, tendo sido avaliados em aproximadamente R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), conforme ID. 92650420 e 92665181. Com efeito, evidentemente, a consequência desse fato possui maior intensidade e maior relevância do que aos comparados em crimes da mesma espécie, que não trazem resultados graves, como, por exemplo, pela recuperação do bem subtraído. Assim já se decidiu: “O prejuízo material decorrente do roubo, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), se revela expressivo e, por efeito, autoriza a negativação das consequências do crime.” (STJ,
AgRg
no REsp no 1678063/RN;
AgRg
no HC 499.429/SC). No que se refere ao comportamento das Vítimas, devo salientar que elas não contribuíram para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
06 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

2a fase – Pena Provisória:
Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo inaplicável qualquer atenuante em favor da acusada. Pesa contra a mesma a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal (reincidência). Assim, elevo a pena em 1/6 e fixo a pena provisória 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

3a fase – Pena Definitiva:
Inexistem causas de diminuição de pena. Já na terceira e última fase da aplicação da pena, vislumbra-se a incidência da causa de aumento, referente ao inciso I, do §2o-A, do artigo 157, do Código Penal. Assim, aumento a pena em 2/3 (dois terços), resultando a pena final a pena em 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Condeno a Acusada, ainda, ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas
as circunstâncias
judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica da ré, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

- Roubo Majorado: Vítima – Adalberto Martins da Costa

O Código Penal atribui para o crime de roubo a pena de reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

1a fase – Pena Base:
Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta da acusada, proveniente de dolo direto, é inerente ao tipo legal. Os antecedentes não lhe prejudicam. O executivo de pena 2000608-85.2020.811.0064, Terceira Vara Criminal de Campo Verde/MT, será levada em consideração para caracterização da reincidência. Os demais processos envolvendo a ré, pendentes de condenação transitada em julgado, não podem ser levados em consideração para fins de maus antecedentes em razão do princípio do estado de inocência. Não constam nos autos elementos e provas para analisar conduta social e a personalidade da agente. As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal. Contudo, utilizo como fundamento para agravar a pena base as duas majorantes impostas ao delito, de concurso de agentes em restrição de liberdade das vítimas, adotando como qualificadora do crime (3° fase) apenas a majorante de emprego de arma de fogo, conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Os motivos do crime não lhe prejudicam, vez que
a ambição
integra o tipo. O fato praticado causou consequências normais, pois, o bem subtraído, celular, foi avaliado em R$ 2.800,00 reais. No que se refere ao comportamento das Vítimas, devo salientar que elas não contribuíram para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2a fase – Pena Provisória:
Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo inaplicável qualquer atenuante em favor da acusada. Pesa contra a mesma a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal (reincidência). Assim, elevo a pena em 1/6 e fixo a pena provisória 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

3a fase – Pena Definitiva:
Inexistem causas de diminuição de pena. Já na terceira e última fase da aplicação da pena, vislumbra-se a incidência da causa de aumento, referente ao inciso I, do §2o-A, do artigo 157,
do Código Penal. Assim, aumento a pena em 2/3 (dois terços), resultando a pena
final a
pena em 10 (dez) anos, 08(oito) meses e 10(dez) dias de reclusão.

Condeno a Acusada, ainda, ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica da ré, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Vítimas – Márcio Nicolino Fontana e Vanessa dos Santos Gouveia Fontana

O Código Penal atribui para o crime de roubo a pena de reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

1a fase – Pena Base:
Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta da acusada, proveniente de dolo direto, é inerente ao tipo legal. Os antecedentes não lhe prejudicam. O executivo de pena 2000608-85.2020.811.0064, Terceira Vara Criminal de Campo Verde/MT, será levada em consideração para caracterização da reincidência. Os demais processos envolvendo a ré, pendentes de condenação transitada em julgado, não podem ser levados em consideração para fins de maus antecedentes em razão do princípio do estado de inocência. Não constam nos autos elementos e provas para analisar conduta social e a personalidade da agente. As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal. Contudo, utilizo como fundamento para agravar a pena base as duas majorantes impostas ao delito, de concurso de agentes em restrição de liberdade das vítimas, adotando como qualificadora do crime (3° fase) apenas
a majorante
de emprego de arma de fogo, conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Os motivos do crime não lhe prejudicam, vez que a ambição integra o tipo. O fato praticado causou consequências acima do normal, pois, foram subtraídos vários objetos pessoais – 3 celulares, diversas bijuterias, dois botijões de gás, um notebook, uma televisão 50 polegadas, uma impressora e a quantia de R$ 10.999.99, através de transferências bancárias que foram realizadas durante o período que tiveram suas liberdades restringidas. Com efeito, evidentemente, a consequência desse fato possui maior intensidade e maior relevância do que aos comparados em crimes da mesma espécie, que não trazem resultados graves, como, por exemplo, pela recuperação do bem subtraído. Assim já se decidiu: “O prejuízo material decorrente do roubo, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), se revela expressivo e, por efeito, autoriza a negativação das consequências do crime.” (STJ,
AgRg
no REsp no 1678063/RN;
AgRg
no HC 499.429/SC). No que se refere ao comportamento das Vítimas, devo salientar que elas não contribuíram para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

2a fase – Pena Provisória:
Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo inaplicável qualquer atenuante em favor da acusada. Pesa contra a mesma a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal (reincidência). Assim, elevo a pena em 1/6 e fixo a pena provisória 07 (sete) anos de reclusão.

3a fase – Pena Definitiva:
Inexistem causas de diminuição de pena. Já na terceira e última fase da aplicação da pena, vislumbra-se a incidência da causa de aumento, referente ao inciso I, do §2o-A, do artigo 157, do Código Penal. Assim, aumento a pena em 2/3 (dois terços), resultando a pena final a pena em 11 (onze) anos e 08(oito) meses de reclusão.

Condeno a Acusada, ainda, ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica da ré, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

- CONCURSO FORMAL:
Considerando que os crimes de roubo circunstanciado foram praticados em concurso formal (três vítimas distintas) em um mesmo contexto fático, deve incidir o concurso formal de penas, nos termos do artigo 70 do Código Penal, conforme
també
preceitua o Enunciado 34, das Turmas Criminais Reunidas (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017):

“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de
crimes
.”

Portanto, considerando que as penas aplicadas foram diferentes, aplica-se a mais grave (12 anos, 07 meses e 20 dias), e na fração de 1/5 (um quinto), encontrando a PENA TOTAL DE 15 (QUINZE) ANOS e 02 (DOIS) MESES RECLUSÃO, A QUAL TORNO DEFINITIVA.

Nas três análises, valorou-se a maioria dos aspectos como neutros ou positivos, à exceção das circunstâncias e consequências do crime. Nas circunstâncias, optou
o magistrado
por valorar na primeira fase o concurso de agentes e a restrição da liberdade, à título de circunstâncias pejorativas, o que realmente é possível. A par disso, considerou mais gravosa as consequências conforme o valor dos bens subtraídos, especialmente da primeira vítima, pois abrangia defensivos agrícolas de elevada monta
.

Como a
pena
mais gravosa é a que vai condicionar o concurso formal depois, parte-se então da pena imposta à vítima
Vislei

Dioginis
Ceron
. E tendo em conta o grau de negatividade tanto das circunstâncias quanto das consequências da infração, revela-se razoável a imposição da pena substancialmente acima do mínimo legal, porém, considerando que
Rheila
Aparecida
teve menor ingerência no valor dos bens subtraídos, ajusta-se a pena
-
base para 6 (seis) anos de reclusão, no caso da vítima
Vislei

Dioginis
Ceron
que, como pena mais elevada, será empregada ao final para balizar o concurso formal.

Na segunda fase, fica mantida a agravante da reincidência, de forma que se acresce à
pena a
fração
de 1/6
(um sexto)
, alcançando 7 (sete) anos de reclusão.

Na terceira fase, aplica-se a causa de aumento do emprego de arma de fogo, que, como circunstância objetiva, se estende a todos, majorando-se a pena em 2/3
(dois terços)
, para alcançar 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Ainda na terceira fase, é imperiosa a apreciação d
o pleito de aplicação da causa de diminuição da participação de menor importância, pois se verifica que a atuação
de
Rheida
Aparecida,
conquanto importante, no contexto de divisão de tarefas, para a consumação da infração,
a apelante
não
recebia
o produto de todo roubo, mas de apenas uma parte.

Noutr
a
s
palavras
, a abertura fraudulenta das contas
bancárias
era relevante para ação delitiva, mas não para toda ela, pois
Rheila
Aparecida
não tinha interferência n
a

receit
a
oriunda da venda

dos

objetos que provinham do roubo,
tais
como veículos, defensivos agrícolas,
e
demais bens subtraídos, se prestando apenas ao recebimento das transferências bancárias.

Desse modo, por não praticar o verbo nuclear do tipo penal e não contribuir para a extensão toda da infração, mas para uma parte dela, ainda que típica a conduta
de
Rheida
Aparecida
de acordo com o domínio do fato se mostra de menor importância, razão pela qual, nos termos do art. 29, §1o, do Código Penal, merece a redução da pena em 1/3
(um terço)
, na terceira fase da dosimetria.

Desse modo, incidindo a redução de pena de um
1/3 (um
terço
)
sobre
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, chega-se
à

pena
de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias.

Ao final, incide o concurso formal por conta das diversas vítimas, resultando no incremento de 1/5
(um quinto)
,
resultando a

pena
final de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Por consequência e razoabilidade, a pena de multa em relação ao roubo fica ajustada de 80 (oitenta) para 50 (cinquenta) dias-multa.

Superadas as análises relativas ao uso de documento falso e roubo circunstanciado,
Rheila
Aparecida
postula
,
também
,
a absolvição pela infração de corrupção de menores, por motivo de ausência de provas, na medida em que
“o delito de em questão exige que o acusado tenha praticado o crime juntamente com o menor ou o induza a praticar a infração penal”
.

É cediço, que a
configura
ção d
o delito de corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/90) não depende de prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente que o inimputável tenha participado do cometimento do ilícito em companhia do maior de 18 anos, requisito, esse, preenchido, no caso em apreciação, pois está evidenciada a participação do adolescente
Dielison

Henrique Silva de Paula

na empreitada criminosa
.

Aliás,
o
referido adolescente participou tanto da abertura de contas
bancárias
fraudulentas quanto da própria ação do roubo na fazenda
Piramon
, do que ressai do reconhecimento dele pelas vítimas, dos depoimentos policiais, dos relatórios policiais, da análise do seu aparelho celular por ocasião da busca e apreensão, enfim, de uma série de provas que corroboram sua efetiva participação nos delitos.

Como é cediço
, é típica a conduta daquele que participa do crime juntamente com o menor de idade,
porquanto
a
corrupção de menor
tem
natureza formal, não havendo necessidade da idoneidade moral da vítima,
conforme
se depreende da
Súmula 500 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, assim redigida
:
“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.
”

Destarte,
é
inviável a absolvição
de
Rheida
Aparecida
pelo crime do
art.
244-B
da Lei 8.069/90
, permanecendo a
pena estipulada na
sentença
condenatória
de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Rheila
Aparecida
pugna
, também,
pelo afastamento da pena de multa ou sua redução, ao argumento
que é
hipossufici
ente
.

A
pena de multa decorre de previsão expressa no preceito secundário do art. 157 do Código Penal e sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo isenção legal
em razão da condição financeira do condenado. Por consequência, ao magistrado cabe, tão somente, ao fixá-la, obedecer ao limite mínimo e máximo de dias-multa, atentando-se para a capacidade econômica do apenado quando da fixação do valor do dia-multa.

Em relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 33, segundo o qual: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

É
imperioso ressaltar
, ainda nesse
diapasão,

que
para a fixação da pena de multa, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, e as disposições dos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, conforme entendeu esta Corte de Justiça no acórdão abaixo
resumido
:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE LATROCÍNIO (CP, ART. 157, §3o, INCISO II, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS “C” E “H” DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE ROUBO E MORTE – PLEITO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEL – FRAÇÃO DE 1/6 PARA MAJORAR A PENA-BASE APLICADO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO -
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
–
REAJUSTE DA PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL
.

A confissão extrajudicial do apelante, bem como os depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório, estão em harmonia com o conjunto probatório e comprovam a autoria do apelante.

Inadmissível a desclassificação para o delito de homicídio, porquanto não pairam dúvidas que houve intenção do agente de subtrair os bens da vítima e de lhe ceifar a vida, havendo a inegável relação de causalidade entre o roubo e a morte da vítima.

A violência exacerbada empregada para a execução da vítima de latrocínio – dois golpes com um pedaço de madeira na cabeça e um golpe de facão em seu abdômen -, denota fundamento idôneo para
desvalorar
as circunstâncias do delito, uma vez ultrapassados os elementos inerentes ao tipo penal.

O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo razoável a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

A hipossuficiência do réu, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal.

Sendo a pena de multa aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, de ofício, em obediência ao princípio da proporcionalidade, pois, como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal
.
(TJMT, N.U 0000980-37.2005.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03.08.2021 e publicado no DJE de 05.08.2021)

Destacamos

Diante disso, impõe-se concluir que o pedido de afastamento da pena de multa não pode ser acolhido, mas apenas a
dequada

proporcionalmente
, como decorrência
da

redução da
pena privativa de liberdade.

Ademais, o valor unitário da multa foi estabelecido na fração mínima de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos, considerando-se a capacidade econômica
da
Rhaide
Aparecida
.

De fato, a situação econômica do agente não é considerada na quantidade de dias-multa,
m
as sim no valor do dia-multa, o qual restou fixado no mínimo legal.
Logo,
não há sequer possibilidade de redução aquém desse
quantitativo
.

Em conclusão, diante do concurso de crimes perpetrados
Rheila

Aparecida
e das readequações sancionatórias efetuadas, a pena final resulta da soma – até porque mais benéfica que o concurso formal, como ressaltado na sentença
condenatória:
de 2 (dois) anos de reclusão do uso de documento falso, de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão do roubo circunstanciado, e de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão da corrupção de menores, o que totaliza 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em
regime inicial fechado.

A
pena de multa, como consequência da redução da pena de prisão, fica readequada para
:
20 (vinte) dias-multa do uso de documento falso e 50 (cinquenta) dias-multa, que resulta em 70 (setenta) dias-multa.

Recursos de Edilson Bernardo dos Santos

e

Meuquisedes

Haidmann

Fiorottil

A defesa técnica de Edilson
Bernardo

postul
a
sua absolvição, porquanto insuficientes as provas da autoria delitiva, principalmente porque não teria ele sido reconhecido pelas vítimas, além do fato de que inexiste qualquer nota fiscal que comprove a origem lícita dos bens subtraídos, especialmente dos defensivos agrícolas.

Por seu turno, a
defesa técnica de
Meuquisedes
aduz que a insuficiência de provas da autoria ocorre pela existência de um álibi, de nome Luciana, que estaria com o apelante naquela data do roubo; bem como
o televisor
roubad
o
e encontrad
o
em
sua
posse foi-lhe oferecida pelo valor de mercado, de modo que não haveria nem receptação dolosa, menos ainda o roubo por parte dele.

A análise dos pleitos absolutórios pressupõe a ampla valoração das provas
produzidas
tanto na fase
pré
-processual quanto na instrução da ação penal.

E
,
inicialmente, do depoimento das vítimas, para se desvelar a dinâmica dos ilícitos, observa-se que havia
três
agentes portando armas de fogo, que entraram na fazenda rendendo todos os presentes, amarrando-os e empurrando-os para dentro dos quartos, para então poderem subtrair o máximo de bens que pudessem coletar.

Eis
parte d
os relatos detalhados das vítimas
, na fase administrativa
, que denotam ainda a coação para realização de transferências bancárias para contas correntes fraudulentas:

“
Vítima VANESSA DOS SANTOS GOUVEIA FONTANA
: QUE do veículo saíram três suspeitos portando armas de fogo curtas; QUE já apontaram para o declarante entrando empurrando o declarante para dentro de casa; QUE os suspeitos renderam o declarante, sua esposa e filhos e colocaram todos dentro do quarto da filha do declarante; (...) QUE alguns minutos depois o suspeito moreno retornou com o marido da declarante com os braços amarrados com "língua de sogra" e com o ADALBERTO (funcionário da fazenda) que também estava amarrado igual o marido da declarante; QUE colocaram os dois no quarto e fecharam a porta; QUE o suspeito branquinho também saiu do quarto; QUE do quarto a declarante escutava o barulho dos suspeitos mexendo e derrubando as coisas dentro da casa.

Vítima MÁRCIO NICOLINO SANTANA
: na hora do almoço chegou um cara pedindo se podia tomar banho na represa; estavam de carro; carro meio verde escuro; podia ser um Jetta, mas não viu a marca; de noite, por volta das sete e pouco, o mesmo cara abordou ele com um revolver na barriga e disse abaixe a cabeça que agora se perdeu; que viu ele sem capuz; chamavam ele de pai; tinha mais de dez assaltantes; ficou preso dentro do quarto; que não era para levantar a cabeça; levaram produtos da fazenda, veneno; da sua casa levaram o carro; alimentos, carne, bujão de gás, TV, impressora, computador, celular; fizeram um limpa; passa de 70 mil reais; recuperou o carro e a televisão; fizeram saques de sua conta; transferência e
pix
no valor de R$ 10.000,00 reais; tinha uma mulher dentro do carro, mas não desceu.

Vítima ADALBERTO MARTINS DA COSTA
: que trabalha na fazenda; que na hora do almoço chegou um rapaz na fazenda; um Jetta; a partir das sete horas da noite; que veio o Márcio e saiu um rapaz de trás do pé de manga com uma arma; que prenderam todos no quartinho; que levou seu celular; iphone; que viu duas pessoas armadas; que Márcio comentou que tinha bastante gente; que viu um Jetta cor de café, marrom
”
.

Com a exposição do crime pelas vítimas, deflagraram-se inúmeros atos de investigação, com busca e apreensão em locais, oitiva de testemunhas e dos então indiciados, coleta de aparelhos celulares, entre outras

diligências. Apurou-se desde logo que o veículo Volkswagen Jetta empregado no roubo foi um fator fundamental nas investigações.

O

d
elegado de
p
olícia Philippe Pinho, inicialmente
,
responsável pela investigação, funcionando como testemunha,
em juízo,
elucidou que foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência de Lucas, que é parente
de

Meuquisedes
, e lá foi localizado, embaixo de uma lona, o referido veículo Jetta, tendo Lucas admitido que Edilson
Bernardo
e
Meuquisedes
disseram que participaram do assalto

e até o chamaram para participar de outro roubo.

A também testemunha e ocupante da função de escrivã de polícia, de nome
Juliene
Mendes Barbieri,
em sede judicial,
confirmou a apreensão do veículo Jetta na casa de Lucas, que confirmou ter sido contratado por Edilson
Bernardo
para levá-lo até a fazenda.

O
depoimento da testemunha Lucas
, em sede administrativa,
foi elucidativo no tocante à participação de
Meuquisedes
no roubo
, tal como se infere desta parte
:

[...]
QUE na data de ontem MELQUISEDES levou o veículo dele em sua casa e pediu para deixar guardada no local, pois estava com medo já que o "
circulo
estava se fechando", uma vez que na semana passada a pessoa de DIL foi preso durante operação realizada pelo GCCO, por suspeita da participação no referido roubo, sendo que nesta data os policiais depararam com o referido veículo em sua residência; QUE declara que após DIL ter sido preso, ele passou a efetuar ligações para o interrogado utilizando o telefone da esposa dele, e não mais o número dele; QUE no sábado de manhã DIL foi até sua casa, em um veículo COROLLA de cor prata, acompanhado da esposa e filha, sendo que a esposa permaneceu no veículo e DIL desceu para conversar, onde novamente lhe ofereceu um trabalho, dizendo que precisava que o levasse até a rodovia BR 070, sentido Primavera do Leste, e o deixasse nas imediações do "lixão", pois segundo ele precisava fazer o levantamento de uma fazenda naquela região para "um pessoal de Cuiabá", ou seja, para que fosse roubada, mas o interrogado não disse que não, porém, não tinha intenção de levar o DIL no local; QUE por volta das 19:00 horas DIL começou a fazer ligações em seu celular, mas o interrogado não atendeu, o qual então mandou
mensagem
de voz e o interrogado abriu a mesma sem deixar ele visualizar que tinha visto a mensagem, onde DIL perguntava se não ia levar ele no local combinado, mas não o respondeu; QUE não sabe qual é a fazenda que DIL está pretendendo roubar, sabendo apenas que o objetivo dele é roubar Trator e máquinas, bem como não sabe sele iria primeiramente fazer o levantamento no sábado (07/05) ou se ele já iria para praticar o roubo, pois o mesmo apenas queria que o interrogado apenas o levasse no local; QUE não tem conhecimento de outros roubos praticados por DIL e seus comparsas, apesar dele constantemente lhe fazer convites para "fazer trabalhos" para ele. Outro elemento de
indicio
, é o Auto de apreensão e entrega da televisão de marca SAMSUNG, subtraída da Fazenda
Piramon
, encontrada durante as buscas na residência de condutor do veículo VW/Jetta, de cor cinza, placa NWN5F86, o qual foi identificado como MEUQUISEDES HAIDMANN FIOROTTI
[...]

E
m juízo, Lucas
,
aparentou estar com muito receio de
prejudicar seu cunhado

Meuquisedes

e afirmou que não se lembra
va
muito
do que narrou em sede inquisitorial.

Em depoimento harmônico ao apurado,
em sede judicial,
o
d
elegado de
p
olícia Gustavo Godoy, que passou depois a conduzir a investigação, relatou:

“
[...]
que tem bastante lembrança do ocorrido; que foram feitas algumas diligências pela Delegacia de Campo Verde e depois deram prosseguimento; foi verificado que um carro Jetta, cor cinza, com pós delivery na grade, teria ido mais cedo no local dos fatos para obter informações e mais tarde retornado no momento do roubo levando alguns indivíduos; que foi feito busca domiciliar e descobriram que MEUQUISEDES morava no local; foi encontrado uma televisão que foi subtraída no roubo; receberam informação que o Edilson teria participado do fato; feita a busca na casa foi encontrado uma pistola que sua esposa tinha posse e um revolver; que o cunhado do MEUQUISEDES deu depoimento falando da participação dos dois nos fatos e, inclusive guardado o carro na sua residência; que Edilson teria sido chamado para participar de outros roubos; que tinha conhecimento de que seu cunhado teria ido até a fazenda para levar os indivíduos; por conta disso foi pedido a prisão dos dois; outra linha de investigação concomitante foram as transferências
pix
feita durante os roubos; uma transferência foi feita para uma conta de nome
Suenia
; que durante as investigações descobriram que as transações foram feitas pela investigada
Rheila
; outra conta foi usada por um menor de idade
Dielison
que foi reconhecida pelas vítimas como uma das pessoas que estavam no local no dia; que fez o interrogatório da testemunha Josemar que confirmou que Edilson teria fornecido; que Edilson teria prometido a ele fazer a venda dos produtos que foram roubados da fazenda
[...]
”

Além do cunhado
de

Meuquisedes
ter confirmado a participação
do apelante
no roubo, um aparelho
televisor
subtraído da fazenda foi localizado em sua residência, o que já traduz um veemente indício de ilicitude.

Sobre
essa circunstância
, apesar da alegação das razões recursais de que
Meuquisedes
teria adquirido
o televisor
por preço de mercado, nem mesmo especificou-se qualquer seria o valor supostamente da negociação. E nem um recibo, nem uma transferência bancária, nem uma declaração, nem uma ligação ou conversa de aplicativo de celular sobre a suposta compra, nem uma testemunha, nem o relato do suposto vendedor do aparelho, nem mesmo a indicação do nome, enfim, nenhum indício de que tal alegação fosse verdadeira procurou produzir a
d
efesa
desse apelante
para corroborar sua tese.

O argumento, em verdade, figurou absolutamente isolado no cotejo com as demais provas angariadas. Em seu relato

Meuquisedes
, foi genérico e não disse sequer o preço que havia
pagado
, a forma de pagamento e o mecanismo de pagamento da televisão, tudo a indicar que se trata de pretexto para evitar sua responsabilização penal.

A propósito,

Meuquisedes
, em juízo,

fez as seguintes afirmações sobre os fatos em apuração:

“
[...]
que no dia dos fatos foi para Primavera para ajudar sua irmã na mudança; que chegou muito tarde; que ela chamou para ir na despedida da patroa dela; no outra dia levantou cedo e fez a mudança; que voltou somente no outro dia; que foi por volta das três horas da tarde para Primavera, não recorda; que dormiu na casa da irmã dele; que voltou pelo mesmo caminho; que foi no seu carro; Jetta cinza claro; foi na parte da tarde em Primavera; de manhã foi testar os pneus na BR; mais ou menos umas 9
hs
da manhã; foi uma coisa rápida, aproximadamente na frente do lago; que foi e retornou pelo mesmo local, passando pela polícia Rodoviária Federal; que já levou carro no lava jato do Edilson; que estava em Paranatinga; que sua família ligou e disse que tinha pegado a televisão que ele tinha comprado porque era roubada; que não sabia de nada; que comprou de um rapaz moreno que estava se mudando; que comprou a televisão; que foi depois que voltou de Primavera; que não conhece o rapaz...”

Fica claro
, portanto,

que
Meuquisedes
simplesmente não soube explicar a aquisição do
tele
visor
roubado e logo depois encontrado em sua residência,
atuando
de forma bem distinta de uma pessoa que realmente tivesse adquirido o bem de forma regular
, pois saberia naturalmente detalhar a operação comercial de compra...

A par disso, a investigação constatou que o automóvel Jetta, pertencente a
Meuquisedes
, foi registrado em radar rodoviário rumo a fazenda, no dia do roubo de manhã e, depois, no mesmo dia ainda, no período da tarde, somente retornando alguns dias depois. Tal constatação confere com a descrição da vítima Márcio Santana, no sentido de que
“na hora do almoço chegou um cara pedindo se podia tomar banho na represa; estavam de carro; carro meio verde escuro; podia ser um Jetta, mas não viu a marca; de noite, por volta das sete e pouco, o mesmo cara abordou ele com um
revolver
na barriga”
.

Assim também
constou

d
o relatório policial de investigação:
“Como podemos ver o veículo vai sentido Primavera as 09:57 e volta as 10:34 para Campo Verde, isso condiz com o relato das vítimas que disseram que nesse horário esse veículo esteve na fazenda com dois homens dentro, pedindo informações”
.

Sobre es
s
e aspecto, aliás,
veja-se esta parte da sentença condenatória:

Foram produzidas provas de que o veículo do acusado foi em direção a fazenda. O veículo do acusado foi em direção a Primavera e não mais retornou até o dia 01 de abril, quando passou por Dom Aquino, conforme consta no Relatório policial.

No relatório da polícia o veículo do acusado passou, no período da manhã, as 09h57 e retornou as 10h34. No mesmo dia as 16h00 o veículo foi para primavera, mas não retornou, mas somente no dia 01 de abril.

O

trajeto feito

com o
veículo Jetta, além de contribuir com as demais provas para desvendar a autoria delitiva em relação
a

Meuquisedes
, ainda arreda a credibilidade do único álibi por ele apresentado, afinal, e não obstante reiterado novamente nas razões do
seu

recurso
, é crível que a testemunha Luciana não poderia estar em companhia dele até próximo do momento do crime, já que o veículo que foi constatado seguindo em direção a fazenda na tarde do crime não retornou contemporaneamente ao que alegou a testemunha.

O relato da testemunha, que admite que
Meuquisedes
conduzia o automóvel Jetta, contrasta no restante das informações com as provas obtidas pelas diligências policiais, que atestam
os
registros rodoviários que
o apelante
não retornou naquela data, mas apenas dias depois, de modo que, na data do roubo, teria justamente seguido rumo a Fazenda e não retornado.

Nesse sentido, vale transcrever
estes
excerto
s
do relatório policial:

[...]
O veículo volta a passar no radar 16:17 horas sentido primavera, que é o mesmo sentido da Fazenda
Piramom
, apesar de Luciana confirmar o álibi de
Meuquisedes
a informação que Luciana deu afirmando que
Meuquisedes
voltou no outro dia para Campo Verde não confirma, porque não existe passagem do veículo retornando no outro dia, só existe passagem pelo radar dia 01/04 já em Dom Aquino.

Perguntamos para Luciana também se MEUQUISEDES estava em sua casa no momento do roubo, como que a televisão roubada na Fazenda
Piramom
foi encontrada na residência do MEUQUISEDES, durante as buscas feitas pela
Policia
? Luciana não soube responder, disse apenas que não conhece a índole de MEUQUISEDES pois conheceu ele aquele dia
[...]

A questão, conclusivamente, foi valorada e considerada corretamente na sentença
condenatória
, em atenção a todas es
s
as circunstâncias,
conforme pode ser visto a seguir:

[...]
Quanto ao Álibi apresentado, a testemunha Luciana disse que ele saiu da casa dele por volta das 23 horas, sendo que o assalto ocorreu até por volta de quatro, cinco da manhã.

O álibi não se confirmou porque o veículo do acusado foi visto indo e vindo pela manhã na direção da fazenda, justamente no momento em que foram sondar o local e depois, no período da tarde, indo em direção a Primavera e não mais retornando.

Ademais, alegou que passou a noite com a irmã, sobrinhas, bem como que teria retornado no dia anterior com elas para Campo Verde, mas não arrolou essas pessoas para testemunhar em seu favor, o que desnatura sua versão.
[...]

Desse modo, fica claro que
Meuquisedes
participou da dinâmica criminosa empreendida
contra as
vítimas para, com o emprego de arma e com alto grau de violência, subjugá-los e subtrair objetos de valor da
residência na fazenda.

Os elementos de convicção reveladores da autoria delitiva também alcançam Edilson
Bernardo
, também conhecido com
o

“
D
il
”
, como é o caso do testemunho de Lucas, acima transcrito, que revela que
o apelante
se dedicava ao roubo de tratores e máquinas de fazenda, p
ara
a revenda clandestina e estava planejando
o
roubo em análise
nestes autos
.

Ademais, como
asseverou
o prolator
sentença
condenatória:

“
apurou-se que EDILSON BERNARDO DOS SANTOS, vulgo DIL, teria alugado um veículo VW/
Crossfox
, de cor branca, placa QCM6D84, de um taxista dias antes do fato, sendo que foram constatadas diversas passagens de tal veículo pelas câmeras que possuem tecnologia OCR próximas ao local dos fatos, em 18/03/2022, sendo a última passagem às 22h07min, sendo mencionado ainda que o veículo VW/Jetta, de cor cinza, placa NWN5F86, foi visualizado estacionado em frente
a
residência de EDILSON BERNARDO DOS SANTOS, localizada na Rua J s/no, Granville, Campo Verde/MT, o que corrobora a existência de vínculo entre este e o condutor do VW/Jetta”
.

Também ficou elucidado, tanto pelos testemunhos quanto pelos relatórios policiais
e
pela extração de diálogos do aplicativo de celular apreendido do apelante Edilson
Bernardo
, que ele se dedicava com renitência à prática de roubos e mantinha diálogos com o indivíduo de nome Josemar, para quem tentava repassar
,
via venda
,
os objetos subtraídos com violência de fazendas, como máquinas e, sobretudo, defensivos agrícolas, diante do substancial valor de mercado desses
bens
.

A questão foi analisada no relatório policial,
da seguinte forma
:
“Fica claro que Edilson é mentor de roubos praticados em fazendas, pois como podemos ver na conversa em seu aparelho celular, ele planeja o roubo de um trator, chama outros para ajudarem na empreitada e faz o reconhecimento do local que vai ser roubado, avisando quando é a melhor oportunidade para concretizarem o crime, vimos também que Edilson, negocia armas de fogo”
.

E a conclusão do relatório policial, longe de ser mera elucubração, é concretamente ratificada pelos dados probatórios
produzidos
, conforme já demonstrados, de tal forma que
não subsiste dúv
idas acerca da participação tanto de Edilson
Bernardo
quanto de
Meuquisedes
na prática do roubo circunstanciado.

Desse modo, não é o caso de insuficiência de provas para condenação
dos apelantes
,
como sustentam
suas
defesas técnicas nos recursos de apelação, pois efetivamente coexistem elementos robustos da participação delitiva, sendo desimportante exatamente
quem
praticou diretamente qual conduta, quando ambos concorreram de igual forma para a consumação do crime contra as vítimas.

Ressalte-se, por fim, que a alegação
de
Edilson
Bernardo
de que possui trabalho fixo, família constituída e boa conduta social, não elidem a prática do crime, prestando-se as referidas circunstâncias a serem valoradas na ocasião da dosimetria da pena, juntamente com outros aspectos.

Concernente à dosimetria da
s
pena
s
, os apelantes postulam a redução
para o
mínimo
legal
, tendo Edison
Bernardo
afirmado que o incremento ocorreu de forma genérica,
sendo, pois,
injustificado.

A dosimetria
da pena de Edilson

Bernardo foi
realizada
pelo
autor
sentença
condenatória da seguinte forma
:

- Acusado EDILSON BERNARDO DOS SANTOS:

- Roubo Majorado:
O Código Penal atribui para o crime de roubo a pena de reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

1a fase – Pena Base:
Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do acusado, proveniente de dolo direto, é inerente ao tipo legal. Os antecedentes não lhe prejudicam. O executivo de pena 0000979-64.2016.811.0051, Terceira Vara Criminal de Campo Verde/MT, será levada em consideração para caracterização da reincidência. Os demais processos envolvendo o réu, pendentes de condenação transitada em julgado, não podem ser levados em consideração para fins de maus antecedentes em razão do princípio do estado de inocência. Não constam nos autos elementos e provas para analisar conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal. Contudo, utilizo como fundamento para agravar a pena base as duas majorantes impostas ao delito, de concurso de agentes em restrição de liberdade das vítimas, adotando como qualificadora do crime (3° fase) apenas a majorante de emprego de arma de fogo, conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Os motivos do crime não lhe prejudicam, vez que a ambição integra o tipo. O fato praticado causou consequências graves, pois os bens subtraídos não foram restituídos, tendo sido avaliados em aproximadamente R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), conforme ID. 92650420 e 92665181. Com efeito, evidentemente, a consequência desse fato possui maior intensidade e maior relevância do que aos comparados em crimes da mesma espécie, que não trazem resultados graves, como, por exemplo, pela recuperação do bem subtraído. Assim já se decidiu: “O prejuízo material decorrente do roubo, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), se revela expressivo e, por efeito, autoriza a negativação das consequências do crime.” (STJ,
AgRg
no REsp no 1678063/RN;
AgRg
no HC 499.429/SC). No que se refere ao comportamento das Vítimas, devo salientar que elas não contribuíram para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oitos) meses de reclusão.

2a fase – Pena Provisória:
Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo inaplicável qualquer atenuante em favor do acusado. Pesa contra o mesmo a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal (reincidência). Assim, elevo a pena em 1/6 e fixo a pena provisória 07 (sete) anos, 09(nove) meses e 10(dez) dias de reclusão.

3a fase – Pena Definitiva:
Inexistem causas de diminuição de pena. Já na terceira e última fase da aplicação da pena, vislumbra-se a incidência da causa de aumento, referente ao inciso I, do §2o-A, do artigo 157, do Código Penal. Assim, aumento a pena em 2/3 (dois terços), resultando a pena final a pena em 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 85 (oitenta e cinco) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

- Roubo Majorado: Vítima – Adalberto Martins da Costa

O Código Penal atribui para o crime de roubo a pena de reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

1a fase – Pena Base:
Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do acusado, proveniente de dolo direto, é inerente ao tipo legal. Os antecedentes não lhe prejudicam. O executivo de pena 0000979- 64.2016.811.0051, Terceira Vara Criminal de Campo Verde/MT, será levada em consideração para caracterização da reincidência. Os demais processos envolvendo o réu, pendentes de condenação transitada em julgado, não podem ser levados em consideração para fins de maus antecedentes em razão do princípio do estado de inocência. Não constam nos autos elementos e provas para analisar conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal. Contudo, utilizo como fundamento para agravar a pena base as duas majorantes impostas ao delito, de concurso de agentes em restrição de liberdade das vítimas, adotando como qualificadora do crime (3° fase) apenas a majorante de emprego de arma de fogo, conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Os motivos do crime não lhe prejudicam, vez que a ambição integra o tipo. O fato praticado causou consequências normais, pois, o bem subtraído, celular, foi avaliado em R$ 2.800,00 reais. No que se refere ao comportamento das Vítimas, devo salientar que elas não contribuíram para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

2a fase – Pena Provisória:
Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo inaplicável qualquer atenuante em favor do acusado. Pesa contra o mesmo a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal (reincidência). Assim, elevo a pena em 1/6 e fixo a pena provisória 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 05(cinco) dias de reclusão.

3a fase – Pena Definitiva:
Inexistem causas de diminuição de pena. Já na terceira e última fase da aplicação da pena, vislumbra-se a incidência da causa de aumento, referente ao inciso I, do §2o-A, do artigo 157, do Código Penal. Assim, aumento a pena em 2/3 (dois terços), resultando a pena final a pena em 10 (dez) anos, 10(dez) meses e 08(oito) dias de reclusão.

Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 55 (cinquenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Vítimas – Márcio Nicolino Fontana e Vanessa dos Santos Gouveia Fontana

O Código Penal atribui para o crime de roubo a pena de reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

1a fase – Pena Base:
Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do acusado, proveniente de dolo direto, é inerente ao tipo legal. Os antecedentes não lhe prejudicam. O executivo de pena 0000979- 64.2016.811.0051, Terceira Vara Criminal de Campo Verde/MT, será levada em consideração para caracterização da reincidência. Os demais processos envolvendo o réu, pendentes de condenação transitada em julgado, não podem ser levados em consideração para fins de maus antecedentes em razão do princípio do estado de inocência. Não constam nos autos elementos e provas para analisar conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal. Contudo, utilizo como fundamento para agravar a pena base as duas majorantes impostas ao delito, de concurso de agentes em restrição de liberdade das vítimas, adotando como qualificadora do crime (3° fase) apenas a majorante de emprego de arma de fogo, conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Os motivos do crime não lhe prejudicam, vez que a ambição integra o tipo. O fato praticado causou consequências acima do normal, pois, foram subtraídos vários objetos pessoais – 3 celulares, diversas bijuterias, dois botijões de gás, um notebook, uma televisão 50 polegadas, uma impressora e a quantia de R$ 10.999.99, através de transferências bancárias que foram realizadas durante o período que tiveram suas liberdades restringidas. Com efeito, evidentemente, a consequência desse fato possui maior intensidade e maior relevância do que aos comparados em crimes da mesma espécie, que não trazem resultados graves, como, por exemplo, pela recuperação do bem subtraído. Assim já se decidiu: “O prejuízo material decorrente do roubo, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), se revela expressivo e, por efeito, autoriza a negativação das consequências do crime.” (STJ,
AgRg
no REsp no 1678063/RN;
AgRg
no HC 499.429/SC). No que se refere ao comportamento das Vítimas, devo salientar que elas não contribuíram para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 02(dois) meses de reclusão.

2a fase – Pena Provisória
: Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo inaplicável qualquer atenuante em favor do acusado. Pesa contra o mesmo a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal (reincidência). Assim, elevo a pena em 1/6 e fixo a pena provisória 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 10(dez) dias de reclusão.

3a fase – Pena Definitiva:
Inexistem causas de diminuição de pena. Já na terceira e última fase da aplicação da pena, vislumbra-se a incidência da causa de aumento, referente ao inciso I, do §2o-A, do artigo 157, do Código Penal. Assim, aumento a pena em 2/3 (dois terços), resultando a pena final a pena em 11 (onze) anos, 11(oito) meses e 26(vinte e seis) dias de reclusão.

Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

- CONCURSO FORMAL: Considerando que os crimes de roubo circunstanciado foram praticados em concurso formal (três vítimas distintas) em um mesmo contexto fático, deve incidir o concurso formal de penas, nos termos do artigo 70 do Código Penal, conforme também preceitua o Enunciado 34, das Turmas Criminais Reunidas (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017):

“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes.”

Portanto, considerando que as penas aplicadas foram diferentes, aplica-se a mais grave (12 anos, 11 meses e 16 dias), e na fração de 1/5 (um quinto), encontrando a PENA TOTAL DE 15 (QUINZE) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 19(DEZENOVE) DIAS DE RECLUSÃO, A QUAL TORNO DEFINITIVA.

- Art. 244-B, do ECA:

O Estatuto da Criança e Adolescente atribui para o crime de corrupção de menor a pena de reclusão, de um (1) a quatro (4) anos.

1a fase – Pena Base:
Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, entendo que esta é inerente ao tipo legal. Os antecedentes do Acusado não lhe prejudicam. O executivo de pena 0000979-64.2016.811.0051, Terceira Vara Criminal de Campo Verde/MT, será levada em consideração para caracterização da reincidência. Os demais processos envolvendo o réu, pendentes de condenação transitada em julgado, não podem ser levados em consideração para fins de maus antecedentes em razão do princípio do estado de inocência. Não há nos autos elementos e provas suficientes para analisar a conduta social e a personalidade do Acusado. Os motivos e as circunstâncias do crime não lhe afetam. O fato praticado teve consequências, já que ocorreu um roubo com a participação do menor, cujas vítimas sofreram considerável prejuízo material. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que elas não contribuíram para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

2a fase – Pena Provisória
: Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo inaplicável qualquer atenuante em favor do acusado. Pesa contra a mesma a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal (reincidência). Assim, elevo a pena em 1/6 e fixo a pena provisória 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

3a fase – Pena Definitiva
: Inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. Assim, à míngua de causas de aumento ou diminuição, após considerar todas as circunstâncias cabíveis, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

- Concurso formal (1° e 2° fatos):
Considerando que os crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores foram praticados em concurso formal, deve incidir o concurso formal de penas, nos termos do artigo 70 do Código Penal. Aplico a majoração prevista do concurso formal sobre a pena mais grave já calculada – a do crime de roubo majorado (15 anos, 06 meses e 19 dias de reclusão) – na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena final de 18 (dezoito) anos, 01(um) mês e 22(vinte) dias de reclusão. Entretanto, no caso telado, verifica-se que o CONCURSO MATERIAL se faz mais benéfico a ré, devendo, portanto, ser aplicado o previsto no parágrafo único do mesmo dispositivo legal. Desta forma, realizo a soma das penas aplicadas, referente ao crime de roubo (15 anos, 06 meses e 19 dias de reclusão) e de corrupção de menores (01 ano e 02 meses de reclusão), encontrando a pena final de 16(dezesseis) anos, 08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 85 (oitenta e cinco) dias-multa, a qual torno definitiva.

- DO REGIME DA PENA
: Estabeleço o regime inicial para cumprimento de pena o FECHADO como suficiente para a justa reprovação da conduta, nos termos do art. 33, § 2o, ‘a’, do Código Penal
.

A
dosimetria
da pena
em relação
a
Meuquisedes
ocorreu de modo bastante semelhante, tendo em vista a própria proximidade de condutas, à exceção apenas da incidência da agravante da reincidência, que não acomete
o
apelante, de modo que é despicienda nova transcrição da dosimetria a ele relativa.

E em relação à
s
pena
s basilares

dos apelantes
, ao contrário do aduzido nas
suas respectivas
razões recursais, sofrearam acréscimo considerável diante da valoração negativa das circunstâncias, aqui alocadas as majorantes da restrição da liberdade e do concurso de agentes, e das consequências do crime, em razão do vultoso valor subtraído e não localizado, especialmente os defensivos agrícolas.

Nesse
contexto
, conquanto apenas
dois
aspectos sejam desabonadores e, como já referido, não sendo recomendável o emprego de critérios matemáticos, pelas injustiças que geram e o próprio conflito com a individualização da pena, estes
dois
aspectos são altamente reprováveis, afinal, o concurso de pessoas e a restrição da liberdade das vítimas constituem expedientes que denotam maior gravidade, empenho e até certa crueldade na prática do roubo, justificando relevante acréscimo de pena.

Demais disso, apesar
d
e a
subtração patrimonial ser inerente ao roubo, a subtração e desvio de quantia claramente vultosa é efetivamente um fator que transborda o inerente ao fato típico
e
motiva o incremento de pena de ambos os apelantes. Por certo, um roubo de valor mediano e um roubo de valor muito mais considerável não podem estar submetidos à mesma
pena
.

Com essas premissas, ressai justificada a fixação da
s
pena
s iniciais
d
os
apelante
s
, em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, relativamente à vítima
Vislei

Dioginis
Ceron, proprietária dos defensivos agrícolas.

Quanto às demais vítimas, a dosimetria da
s
pena
s basilares
alcançou
quantitativo
inferior, pois as consequências foram menos graves, de modo que, por se tratar de concurso formal, aplica-se a pena do delito mais grave, com os acréscimos legais, não se fazendo necessário nova dosimetria em separado dos demais roubos.

Na segunda fase, pesa
contra
Edilson
Bernardo
a agravante da reincidência, conforme exposto na sentença
condenatória
, permanecendo o acréscimo de pena de 1/6
(um sexto)
e, por consequência, a
pena
de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
De sua parte,

Meuquisedes
é primário, de sorte que sua
pena
se mantém em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase,
Meuquisedes
argumenta que não se lhe aplicaria a causa de aumento do emprego de arma, pois não utilizou diretamente o artefato
bélico
.
Porém, tal questão já foi tratada
quando da
análise do recurso
Rheila
Aparecida
, assentando-se, em total conformidade com a pacífica jurisprudência, que o emprego de arma é fator objetivo do crime que se estende a todos os participantes, mesmo que tenham diretamente empregado a arma, mas, na divisão de tarefas, anuíram com o uso desta como forma de expropriação forçada do patrimônio alheio.

Tal interpretação resulta claramente do próprio art. 30 do Código Penal e da
teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – o que não é o caso do emprego de arma de fogo.

Por conseguinte,
mantém-se
para os apelantes
a acréscimo de pena de 2/3
(dois terços)
na terceira fase da dosimetria, permanecendo a
pena
de Edilson
Bernardo
em
12 (doze) anos, 11 (onze) meses e
16 (dezesseis) dias de reclusão e de 85 (oitenta e cinco) dias-multa; e a
pena
de
Meuquisedes
em
11
(onze) anos,
1 (um)
mês e 10 (dez) dias de reclusão e de 85 (oitenta e cinco) dias-multa.

D
iante do concurso formal de três crimes de roubo,
bem como o
adicional de pena de 1/5
(um quinto)
, fica mantida a
pena de
Edilson
Bernardo
em 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão; ao passo que a
pena
de
Meuquisedes
fica mantida em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Também não há reparos na dosimetria da pena
dos
apelantes,
em
relação
a infração de corrupção de menores, permanecendo em 1 (um) ano de reclusão para
Meuquisesdes
, a partir da pena-base no mínimo legal e ausência de quaisquer outros acréscimos ou reduções; e em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão para Edilson
Bernardo
, com a pena basilar também no mínimo legal, mas apenas com o
incremento de 2 (dois) meses na segunda fase, diante da reincidência
deste
.

A
defesa técnica
de
Edilson
Bernardo
estranhamente
postul
a
a aplicação do concurso formal de crimes entre o roubo e a corrupção de menores, ao
revés
do concurso material, asseverando que
“O que ocorreu doutores(as), foi que o nobre Magistrado, pegou a maior das penas do crime de roubo e somou com a pena do crime de corrupção de menor, contrariando a técnica do Concurso Formal de Crimes, onde estabelece que não importa quais crimes sejam, se pega a maior pena e a aumenta de um sexto até metade”
.

O que ocorre, em verdade, é qu
e
o prolator
da
sentença
condenatória
não aplicou o concurso formal justamente porque a pena do roubo, acaso acrescida de 1/6
(um sexto)
, seria mais prejudicial
Edilson Bernardo
que a própria soma entre elas, muito bem se atentando ao enunciado do art. 70, parágrafo único, do Código Penal, conforme
se constata
abaixo:

[...] Concurso formal (1° e 2° fatos): Considerando que os crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores foram praticados em concurso formal, deve incidir o concurso formal de penas, nos termos do artigo 70 do Código Penal. Aplico a majoração prevista do concurso formal sobre a pena mais grave já calculada – a do crime de roubo majorado (15 anos, 06 meses e 19 dias de reclusão) – na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena final de 18 (dezoito) anos, 01(um) mês e 22(vinte) dias de reclusão. Entretanto, no caso telado, verifica-se que o CONCURSO MATERIAL se faz mais benéfico a ré, devendo, portanto, ser aplicado o previsto no parágrafo único do mesmo dispositivo legal. Desta forma, realizo a soma das penas aplicadas, referente ao crime de roubo (15 anos, 06 meses e 19 dias de reclusão) e de corrupção de menores (01 ano e 02 meses de reclusão), encontrando a pena final de 16(dezesseis) anos, 08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 85 (oitenta e cinco) dias-multa, a qual torno definitiva.[...]

O pedido recursal da defesa técnica seria mais prejudicial ainda ao seu constituinte, o que obviamente não merece respaldo.

Desse modo, adicionando-se à
pena
do roubo àquela inerente ao delito de corrupção de menores, mantém-se
para os
apelantes as penas determinadas na sentença
condenatória
, cabendo a
Edilson
Bernardo

a
pena de 16 (dezesseis) anos, 08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
de
8
5 (oitenta e cinco) dias-multa e
a

Meuquisedes

a
pena de 14 (catorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de
85 (oitenta e cinco) dias-multa
.

Posto isso
,
dou
parcial provimento
ao recurso de

Rheila
Aparecida Pereira de Sousa
, para fim de adequar
sua pena para

12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
70 (setenta) dias-multa
, m
antendo

inalterad
os os demais termos d
a sentença
condenatória
.
Por outro lado,
nego provimento
aos recursos de
Edilson Bernardo dos Santos
e
Meuquisedes

Haidmann

Fiorottil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023